Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-04
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/99
Indiciados :
Álvaro Furtado de Oliveira Novaes
Antônio Monerris Hernandez
Edoardo Battista
Luigi Mercuri
Mário de Fiori
Mauro Luis Pontes Pinto e Silva
Raffaele Bellassai
Roberto de Oliveira Campos
Sérgio Cragnotti
Waldir Dias Sant'ana
Fernando dos Santos Ferreira
Francisco Matias Silvano
Vanderlei José Greggio
Flávio Visnardi
Francisco Barbosa Ribeirinho
Luiz Antônio Stocco
Luiz Carlos Andrezani
Ementa :
É vedado ao acionista controlador:
a. contratar com a companhia controlada em condições consideradas
desfavoráveis aos acionistas minoritários;
b. adotar políticas e tomar decisões no interesse de outras empresas
por ele controladas;
c. votar em decisão do conselho de administração em que tenha
interesse conflitante com o da companhia;
d. desviar recursos da companhia através de contratos de mútuo,
visando a financiar companhias de que é sócio.
Caracterização de abuso de poder do acionista controlador e
responsabilização dos administradores que compactuaram com a
decisão.
A abstenção de conselheiro em decisão que afeta a orientação geral dos
negócios da companhia, sem qualquer justificativa, equivale a omissão.

Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável decidiu:
1/42

1. inicialmente, esclarecer, como exposto no voto da Relatora, que "com relação à proposta de oferta pública para
o fechamento de capital da Bombril, formulada por Cragnotti & Partners Capital Investment Brasil S/A em
correspondência datada de 08.04.2002 no pressuposto de que sua aceitação corresponderia às bases de um
novo Termo de Compromisso, ensejando, por essa razão, a suspensão do presente julgamento", o Colegiado
em reunião realizada em 10.04.2002, tendo em vista o interesse público, decidiu indeferi-la, bem como,
"consignar que o julgamento só está ocorrendo devido ao descumprimento das obrigações assumidas em
Termo de Compromisso (assinado em 22/12/2000) exatamente pela não realização de oferta pública para o
fechamento de capital da Bombril;
2. registrar que deixará de ser julgado, em virtude de falecimento, o Sr. Roberto de Oliveira Campos;
3. rejeitar as preliminares argüidas pelos indiciados;
4. por unanimidade de votos, aplicar a Sergio Cragnotti, na condição de acionista controlador, por infração ao
disposto nas alíneas "a" e "c" do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei no 6.404/76, a pena de multa de
R$62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 15% do valor dos
mútuos com o controlador existentes em 31.12.99, dado que foi neles que a venda se consumou, ou seja,
R$416.638.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
5. unanimidade de votos, aplicar a Sergio Cragnotti, na condição de membro do conselho de administração, por
infração ao disposto nos artigos 153, 154, 156 "caput" e parágrafo 1o e 245 da Lei no 6.404/76, a pena de
inabilitação para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 5 anos,
prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
6. por unanimidade de votos, aplicar a Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, na condição de membro do conselho
de administração e da diretoria, por infração aos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76, a pena de multa de
R$100.000,00 (dez mil reais), prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no .404/76;
7. por unanimidade de votos, aplicar a Waldir Dias Sant’Ana, Luigi Mercuri, Mario de Fiori e Luiz Carlos
Andrezani membros do conselho de administração, por infração ao disposto nos artigos 153, 154 e 245 da Lei
no 6.404/76, a pena de multa de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada um, prevista no inciso II do
artigo 11 da Lei no 6.385/76;
8. por maioria de votos, aplicar a Fernando dos Santos Ferreira, membro do conselho de administração, por
infração ao disposto nos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76, a pena de multa de R$50.000,00
(cinqüenta mil reais) para cada um, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
9. por unanimidade de votos, aplicar a Edoardo Battista Álvaro Furtado de Oliveira Novaes, Francisco
Barbosa Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco, membros da diretoria, por infração ao disposto nos artigos 153,
154 e 245 da Lei no 6.404/76, a pena de multa de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada um, prevista
no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
10. por unanimidade de votos, a exclusão de Francisco Matias Silvano, Raffaele Bellassai, Antonio Monerris
Hernandez, Flávio Visnardi e Vanderlei José Greggio;
11. por unanimidade de votos, encaminhar comunicação à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (PREVI) a respeito da participação de seu representante Sr. Fernando dos Santos Ferreira na reunião do
Conselho de Administração da Bombril realizada em 14.12.98,
12. não atribuir responsabilidade aos acusados, relativamente às imputações que lhes foram formuladas de
infração à letra "e" do parágrafo 1o do artigo 117 e incisos I e II do artigo 155 da Lei no 6.404/76, bem como de
solidariedade com o acionista controlador, por não haverem restado caracterizadas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às exclusões.
2/42

Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Marcelo F. Trindade, Norma Jonssen Parente (Relatora) e Wladimir Castelo Branco Castro, Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2002
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/99
INTERESSADOS:
Sergio Cragnotti
Mauro Luis Pontes Pinto e Silva
Edoardo Battista
Álvaro Furtado de Oliveira Novaes
Francisco Barbosa Ribeirinho
Luiz Antônio Stocco
Flávio Visnardi
Vanderlei José Greggio
Waldir Dias Sant’Ana
Roberto de Oliveira Campos
Luiz Carlos Andrezani
Luigi Mercuri
Mario de Fiori
Fernando dos Santos Ferreira
Francisco Matias Silvano
Raffaele Bellassai
Antonio Monerris Hernandez
RELATORA:
DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE

RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. Em 24.07.97, a Bombril S/A adquiriu da Cragnotti & Partners Capital Investment Brasil S/A, por US$380 milhões,
100% do capital da Sagrit S.p.A., depois denominada Cirio Holding, que controlava a empresa italiana Cirio S.p.A.,
transformando-se na primeira multinacional brasileira do setor de produtos de consumo (fls. 002), sendo que essas
empresas eram todas controladas pela Cragnotti & Partners Capital Investment S/A com sede no Principado de
Luxemburgo.
2 . A compra se deu, em sua maior parte, com recursos captados no aumento de capital por subscrição pública
aprovada pela CVM no valor de R$338 milhões e do próprio caixa (fls. 58 a 62).
3/42

3 . Em julho de 1998, a Bombril-Cirio S/A, nova denominação da Bombril, promoveu um "road show" nos Estados
Unidos da América, que não foi bem sucedido, visando a obtenção de um financiamento de US$325 milhões mediante
a emissão de notas, patrocinada pelo banco norte-americano DLJ – Donaldson, Lufkin e Jenrette.
4 . Em outubro de 1998, em reuniões realizadas na ABAMEC do Rio de Janeiro e São Paulo, foi relatado pelos
diretores que esperavam um melhor equilíbrio na estrutura de capital da Bombril-Cirio, mediante a consolidação de
recentes aquisições (Centrale del Latte di Roma, Arlecchino, Cirio Brasil Alimentos – ex-Peixe – e o grupo Del Monte)
e de operações financeiras realizadas em 1998, apoiada numa estratégia de crescimento (fls. 16 a 47).
5. Em 31.12.98, a Bombril-Cirio, alegando aumento do custo de captação de recursos no exterior, verificado após
duas crises financeiras internacionais (Tigres asiáticos em 1997 e Rússia em agosto de 1998), revendeu para o
acionista controlador, a Bombril-Cirio International, nova denominação da Cragnotti & Partners Capital Investment S/A,
controladora do grupo, a Cirio Holding S.p.A. pelo mesmo valor de US$380 milhões a prazo (fls. 134 a 161).
6. O pagamento seria efetuado nas seguintes condições: US$38 milhões à vista; US$120 milhões em fevereiro de
1999; US$100 milhões em março de 2000; e US$122 milhões em 31.12.2000, sendo que sobre as parcelas a prazo
foi estabelecida, inicialmente, a incidência de juros equivalentes à taxa "prime rate" mais 1% ao ano. Todavia, em face
de questionamento dos acionistas minoritários, a taxa foi alterada para 9% ao ano, conforme aditamento ao contrato
assinado em 18.01.99 e aprovado pelo conselho no dia seguinte (fls. 892 a 901).
7 . A proposta de venda foi formulada pela Diretoria Executiva em 07.12.98 acompanhada de laudo emitido em
04.12.98 pela empresa Option Serviços Financeiros S/C Ltda., tendo sido assinada pelos seguintes diretores: Sergio
Cragnotti, Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Edoardo Battista, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes, Francisco Barbosa
Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco.
8 . A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 14.12.98, que sugeriu à
diretoria a contratação de um banco ou empresa de negócios para emissão de laudo sobre a alienação pretendida,
além daquele da Option Serviços Financeiros. Participaram da reunião: Sergio Cragnotti, Mauro Luis Pontes Pinto e
Silva, Waldir Dias Sant’Ana, Luigi Mercuri, Mario de Fiori, Roberto de Oliveira Campos, Luiz Carlos Andrezani e
Fernando dos Santos Ferreira, que se absteve de votar (fls. 10 a 13).
9 . Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31.12.98, onde só votou o Sergio Cragnotti na condição de
detentor da totalidde das ações ordinárias, foi aprovada a venda da Cirio Holding, bem como os laudos de avaliação
emitidos pela Option Serviços Financeiros e pelo ABN-AMRO Bank, este elaborado a pedido do conselho de
administração(fls. 14 e 15).
10. Em reunião realizada em 05.01.99, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital da Bombril
Overseas Inc. (subsidiária integral da Bombril) e conseqüente subscrição pela Bombril no valor de US$342 milhões a
ser integralizada pela Bombril-Cirio International com os créditos decorrentes da venda da Cirio Holding. Participaram
da reunião: Sergio Cragnotti, representado por Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Mauro Luis Pontes Pinto e Silva,
Waldir Dias Sant’Ana, Mario de Fiori, Luigi Mercuri e Fernando dos Santos Ferreira (fls. 438 e 439).
11. Ao analisar a operação, como a aquisição da Cirio Holding se deu à vista com aporte de capital, para participação
em uma companhia que acabara de se tornar multinacional, e a alienação a prazo, a Superintendência de Relações
com Empresas – SEP – propôs em 12.01.99 a abertura de inquérito administrativo para verificar os impactos
resultantes dessa operação para os acionistas minoritários, já que haveria perda de valor econômico fundamentada
numa menor expectativa de faturamento no futuro (fls. 02 e 03).
12. Em reunião realizada em 19.01.99, o Conselho de Administração aprovou os termos do Primeiro Aditivo ao
Contrato de Compra e Venda de Ações da Cirio Holding (fls. 892 a 901) com o objetivo de contemplar disposições
destinadas a reforçar as garantias prestadas e os juros sobre o saldo devedor do preço de venda em favor da Bombril.
Participaram da reunião: Sergio Cragnotti e Roberto de Oliveira Campos, representados por Mauro Luis, Mauro Luis
Pontes Pinto e Silva, Waldir Dias Sant’Ana, Mario de Fiori, Luigi Mercuri e Fernando dos Santos Ferreira (fls. 441 e
442).
13. Em julho de 1999, foi concluída a venda à Parmalat da divisão de laticínios da Cirio S.p.A., de cujo capital a Cirio
Holding detinha 69,8%, embora desde novembro de 1998 já tivessem sido iniciadas as tratativas do negócio, segundo
informação prestada por Mauro Luis Pontes Pinto e Silva (fls. 87) e confirmada à BOVESPA em dezembro mediante
consulta (fls. 57).
14. O Grupo Cragnotti apresentava a seguinte composição (simplificada e aproximada):
4/42

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
15. Em reunião realizada em 12.01.99, o Colegiado aprovou a instauração de inquérito administrativo para apurar a
eventual ocorrência de irregularidades relacionadas com a alienação pela Bombril-Cirio S/A da participação na sua
controlada Cirio Holding S.p.A. à Bombril-Cirio International S/A (fls. 63) e através da PORTARIA/CVM/PTE/No 017 de
08.02.99 foi designada a Comissão encarregada de sua condução (fls. 01).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
5/42

16. Do Relatório da Comissão de Inquérito, merecem ser destacados os seguintes comentários (fls. 1344 a 1361):
16.1) a venda pela Bombril da Cirio Holding, aprovada pela AGE de 31.12.98, traduziu-se em uma surpresa para os
acionistas minoritários e o mercado em geral pelo fato de ter sido levada a efeito sem que essa possibilidade fosse
considerada nas reuniões ABAMEC realizadas em agosto de 1998, tendo ocorrido justamente o contrário, ou seja, foi
divulgada uma estratégia de crescimento que contava inclusive com a consolidação de recentes aquisições;
16.2) a total incoerência da justificativa dada pelo Diretor Edoardo Battista, ratificada por Sergio Cragnotti, de que, se
tivesse esperado a venda da divisão de laticínios à Parmalat ser concluída, a Bombril não teria garantido a conclusão
do negócio a tempo para utilizar a receita da venda no pagamento de seus compromissos financeiros que estavam
vencendo ou venceriam em fevereiro de 1999;
16.3) como o Grupo Gragnotti é administrado sob o regime de caixa único, o mais lógico, coerente e eqüitativo teria
sido o acionista controlador manter a Cirio Holding e aportar recursos através de contratos de mútuo, ao invés de
adquiri-la com pagamento parcelado e a longo prazo;
16.4) a preferência pela compra se deu porque as negociações com a Parmalat já vinham se desenvolvendo e se
mostravam promissoras, como finalmente se viu, ao propiciar um lucro de R$135,8 milhões ao novo controlador;
16.5) a alienação da Cirio Holding ocorreu sem uma nova avaliação baseando-se unicamente no valor de custo, não
se incluindo a valorização especialmente dos bens intangíveis, como sua marca, pouco conhecida no Brasil, e que foi
amplamente divulgada através de contrato de patrocínio com o São Paulo Futebol Clube, nem os gastos que a
Bombril teve de R$31.258 mil a título de "projeto de capitalização" e de R$11.387 mil do "projeto de diversificação";
16.6) as condições financeiras em que foi realizada a venda da Cirio Holding – adquirida em julho de 1997 por
US$380 milhões à vista e vendida um ano e meio depois pelo mesmo valor a prazo – evidenciam favorecimento ao
comprador, porquanto o mesmo impôs o preço e a forma de pagamento, utilizando-se de sua condição de
controlador;
16.7) embora tenha se verificado a "cláusula de aceleração" com a venda da divisão de laticínios para a Parmalat, não
ocorreu o vencimento antecipado do valor decorrente da alienação da Cirio Holding, que, de acordo com o contrato,
ocorreria caso houvesse a alienação a terceiros de qualquer ativo detido diretamente pela Bombril-Cirio International;
16.8) o acionista controlador continuou gerindo a Bombril em benefício próprio ou desviando-a de sua finalidade, eis
que o endividamento voltou, em curtíssimo prazo, aos níveis anteriores à venda da Cirio Holding;
16.9) os créditos líquidos da Bombril com o acionista controlador e empresas a ele vinculadas, excluídos os oriundos
da venda da Cirio Holding, foram também acrescidos no valor R$233 milhões;
16.10) ao invés de ter sua dívida liquidada com os recursos oriundos da venda da Cirio Holding, a Bombril aumentou
seus créditos com o acionista controlador sob a forma de mútuos com prazos indeterminados e sem qualquer garantia
real.
17. À luz dos fatos apurados, a Comissão de Inquérito entendeu terem sido praticadas as seguintes irregularidades
pelas pessoas abaixo identificadas:
17.1) Sergio Cragnotti, acionista controlador em nível de pessoa física e presidente do Conselho de Administração da
Bombril S/A:
a) por aprovar a venda da Cirio Holding sabendo do interesse da Parmalat em adquirir a divisão de laticínios, obtendo
lucro em detrimento dos acionistas minoritários da Bombril, e por desviar sistematicamente recursos desta empresa
para empresas vinculadas ao acionista controlador, através de contratos de mútuo, caracterizando exercício abusivo
de poder e conflito de interesses, em infração ao artigo 117, parágrafo 1o, alíneas "a", "c" e "e", da Lei no 6.404/76, na
qualidade de acionista controlador;
b) pelas mesmas irregularidades descritas acima, infringindo os artigos 155, incisos I e II, e 156, "caput" e parágrafo
1o, da Lei no 6.404/76, na qualidade de presidente do conselho de administração;
c) pelos desmandos cometidos na gestão dos negócios da Bombril, não demonstrou ter a probidade indispensável ao
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, descumprindo os artigos 153 e 154, "caput", da Lei no
6.404/76;
17.2) Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Edoardo Battista, Waldir Dias Sant’Ana, Roberto de Oliveira Campos, Luiz
6/42

Carlos Andrezani, Luigi Mercuri, Mario de Fiori, Fernando dos Santos Ferreira, Francisco Matias Silvano, Raffaele
Bellassai, Antonio Monerris Hernandez, Flávio Visnardi, Vanderlei José Greggio, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes,
Francisco Barbosa Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco, na qualidade de membros do conselho de administração e da
diretoria:
a) por aprovarem a venda da Cirio Holding sabendo do interesse da Parmalat em adquirir a divisão de laticínios da
Cirio, gerando lucro para o acionista controlador da Bombril em detrimento dos seus acionistas minoritários, são
solidariamente responsáveis com Sergio Cragnotti pelo exercício abusivo de poder do acionista controlador, infringindo
o artigo 117, parágrafo 1o, alíneas "a" e "c", por força da alínea "e" combinada com o parágrafo 2o, da Lei no 6.404/76;
b) pelas mesmas irregularidades descritas acima, em infração aos artigos 155, incisos I e II, e 156, "caput" e
parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76;
c) pelo desvio sistemático de recursos da Bombril para empresas vinculadas ao seu acionista controlador, através de
contratos de mútuo, infringindo o artigo 117, parágrafo 1o, alíneas "a" e "c", por força da alínea "e" combinada com o
parágrafo 2o, da Lei no 6.404/76;
d) pela irregularidade especificada na letra anterior, contrariando os artigos 155, incisos I e II, e 156, "caput" e
parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76;
e) por todos os desmandos cometidos na gestão dos negócios da Bombril, não demonstraram ter a diligência
necessária ao exercício do cargo de administrador de companhia aberta, descumprindo os artigos 153 e 154, "caput",
da Lei no 6.404/76.
18. Lembrou, ainda, a Comissão de Inquérito que, caso o Colegiado aprovasse o seu Relatório deveriam ser
imediatamente notificados Roberto de Oliveira Campos, Luiz Carlos Andrezani, Luigi Mercuri, Mario de Fiori, Fernando
dos Santos Ferreira, Francisco Matias Silvano, Raffaele Bellassai e Antonio Monerris Hernandez, membros do
conselho de administração e os diretores Flávio Visnardi, Vanderlei José Greggio, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes,
Francisco Barbosa Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco, uma vez que não o foram no início do inquérito.
19. Com base nas informações encaminhadas pela Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB a
respeito da operação de venda de ativos da Cirio, a Comissão de Inquérito entendeu que restaram confirmados os
valores que propiciaram um lucro de cerca de R$135,8 milhões à Cirio Honding, descontado o imposto sobre ganho
de capital estimado pela Bombril S/A. (fls. 1390 a 1408).
20. Em reunião realizada em 05.05.2000, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito, tendo, ainda,
incluído a responsabilização dos administradores da Bombril por eventual favorecimento a companhias controladas e
controladora em operações realizadas em condições não comutativas (fls. 1409 a 1411 e 1468 a 1470).
21. Devidamente intimados e após ter sido devolvido o prazo de 30 dias, por despacho, em razão de pedido
formulado por Sergio Cragnotti e outros em razão de não ter sido anexado aos autos o extrato da ata da reunião do
Colegiado, os acusados apresentaram tempestivamente suas defesas (fls. 1464 a 1467).
DAS RAZÕES DE DEFESA
Defesa de Sergio Cragnotti, Edoardo Battista, Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Waldir Dias Sant’Ana, Roberto
de Oliveira Campos, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes, Mario de Fiori, Luigi Mercuri, Raffaele Bellassai e
Antonio Monerris Hernandes
22. Às fls. 1688 a 1762, os acusados apresentaram as seguintes razões:
22.1) Aplicação subsidiária dos princípios de direito processual e de direito penal ao processo administrativo
22.1.1) embora a Resolução no 454/77 do Conselho Monetário Nacional consolide os procedimentos a serem
observados pela CVM, devem ser aplicados subsidiariamente os institutos de direito penal e de direito processual, civil
e penal;
22.1.2) dessa forma, deve se garantir aos acusados a mais ampla defesa, nos moldes que se exerceria num processo
penal e atentar para determinados princípios de direito penal, aplicáveis, por analogia, a ilícitos administrativos, tais
como o princípio da tipicidade e da culpabilidade;
22.2) Nulidade do processo por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa
22.2.1) o relatório da comissão de inquérito apresenta deficiência nos seus fundamentos, tanto que desconsiderou
7/42

inúmeros documentos e relatórios de inspeção;
22.2.2) o que há no relatório e na decisão que deliberou instaurar o presente inquérito são referências parciais mal
interpretadas de passagens de depoimentos e de alguns documentos, sendo que os mais importantes para a defesa
não foram levados em consideração;
22.2.3) houve também desvio de função da CVM na condução das investigações;
22.2.4) os indiciados tiveram também violado o direito à defesa de prazo em dobro, apesar de nem todos serem
representados pelos mesmos procuradores, da gravidade das condutas que lhes são imputadas, de treze deles terem
sido somente agora notificados, e da complexidade da matéria;
22.2.5) a decisão que negou esse direito se baseou em outra ilegalidade prevista no Estatuto dos Advogados que
garante ao advogado a prerrogativa de retirar os autos pelos prazos legais;
22.2.6) o fato de os autos permanecerem disponíveis para consulta não elide esse direito e nem o sigilo que a CVM
está obrigada a resguardar seria motivo para negá-lo;
22.2.7) nem se diga que a regra do prazo em dobro só se justificaria nos processos do Banco Central do Brasil e nos
processos judiciais pelo fato de os advogados terem direito a fazer carga dos autos;
22.2.8) se esses direitos tivessem sido respeitados, a defesa, por certo, seria mais completa e, talvez, concisa, pois os
trinta dias concedidos à defesa foram insuficientes para um exame mais cuidadoso dos autos, bem como para a
reunião de todos os elementos de prova que os requerentes gostariam de estar anexando;
22.2.9) o pedido de prazo em dobro, além de estar amparado em lei, não traz nenhum prejuízo ao processo,
principalmente considerando que, na fase de instrução, o prazo foi prorrogado por três vezes pelo Colegiado, não
obstante a total falta de fundamentação e amparo legal dos pedidos;
22.2.10) a não concessão do prazo em dobro viola o princípio da isonomia;
22.2.11) vários documentos oriundos de acionistas minoritários foram anexados aos autos, enquanto que a solicitação
da administração da Bombril para apurar a autoria de reportagem publicada na revista "Dinheiro", sob o título "Os
1001 problemas da Bombril", não só foi negada como também sequer foi juntada, bem como o ofício com a resposta;
22.2.12) não será tratando desigualmente administradores e investidores ou permitindo o uso do processo como meio
de pressão e de ataque dos acionistas minoritários que a CVM conseguirá estimular a formação de poupança e a sua
aplicação em valores mobiliários;
22.2.13) dessa forma, requer-se a garantia de que os acusados recebam tratamento igualitário, devendo ser
regularmente intimados, na pessoa de seus advogados, de todo e qualquer ato de instrução que venha a ser
praticado no curso do processo;
22.2.14) treze dos dezessete acusados estão tomando ciência da existência do inquérito instaurado pela CVM há
quase um ano e meio somente agora, importando a inobservância de tal formalidade, prevista no artigo 2o da
Resolução no 454/77, em nulidade do processo por cerceamento de defesa;
22.2.15) nem o fato de, na fase de inquérito, os investigados não estarem sendo acusados serve de justificativa;
22.3) Ausência de tipicidade
22.3.1) a falta de precisão terminológica, bem como de identificação do correto enquadramento legal das condutas,
quer no relatório final do inquérito, quer no voto da relatora e na deliberação do Colegiado, denota evidente ausência
de tipicidade das condutas imputadas aos acusados;
22.3.2) a tipicidade pressupõe a existência de um modelo legal e a perfeita adequação da conduta do agente a esse
modelo não se admitindo interpretação extensiva ou analógica, sendo que a falta de tipicidade compromete o direito
de defesa;
22.3.3) no caso, os artigos 153, 154 e 155 da Lei no 6.404/76, supostamente violados, traduzem normas de natureza
programática e não tipos definidos;
22.3.4) a excessiva amplitude e generalidade do tipo penal torna indefinido o modelo de conduta que se pretende
impor, submetendo a identificação do fato punível não à lei mas ao arbítrio do julgador;
8/42

22.3.5) quanto ao artigo 117, parágrafo 1o, alíneas "a", "c" e "e", da Lei no 6.404/76, a falta de tipicidade das condutas
nele descritas fica evidente quando se verifica que à época não havia ainda qualquer instrução da CVM
regulamentando a matéria, o que veio a acontecer com a Instrução CVM No 323 de 19.01.2000;
22.3.6) se, ao tempo dos fatos, não havia lei tipificando como ilícitas as condutas imputadas aos acusados, não se
pode responsabilizá-los por norma superveniente;
22.3.7) o que havia na legislação eram tão-somente normas de natureza genérica, comparáveis aos tão criticados
"tipos penais abertos";
22.3.8) o artigo 245 da Lei no 6.404/76 também padece da mesma generalidade que os demais dispositivos legais,
com a agravante de que se trata de dispositivo estritamente relacionado à responsabilidade civil dos administradores;
22.3.9) o dever de zelo do administrador, na condução de operações entre sociedades coligadas, controladora e
controlada, é também uma norma de princípio e não uma norma específica capaz de ensejar a aplicação de sanções;
22.4) A falta de correspondência entre os tipos legais e os fatos imputados aos acusados
22.4.1) o relatório da comissão de inquérito, assim como o voto e a deliberação do Colegiado são omissos quanto ao
enquadramento dos fatos imputados aos acusados nos dispositivos legais tidos por violados;
22.4.2) as alíneas "a", "c" e "e" do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei no 6.404/76 se referem a várias condutas que a
acusação sequer se dignou indicar quais delas estariam sendo imputadas aos acusados;
22.4.3) quanto aos princípios contidos nos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76, a CVM não demonstrou falta de
cuidado ou diligência por parte de qualquer dos acusados nem a ocorrência de qualquer desvio de poder em prejuízo
dos interesses da companhia, haja vista os excelentes resultados operacionais apresentados especialmente no
exercício que se seguiu à operação de venda da Cirio Holding;
22.4.4) quanto aos incisos I e II do artigo 155 da Lei no 6.404/76 que se referem à perda de oportunidade de negócio
de interesse da companhia será demonstrado no curso da defesa que a venda da divisão de laticínios da Cirio S.p.A.
para a Parmalat não teria sido jamais um negócio de interesse da Bombril;
22.4.5) igualmente não tem cabimento a acusação de violação ao artigo 156 da Lei no 6.404/76, pois não se sabe se a
CVM está cogitando da operação de venda da Cirio Holding ou dos mútuos da Bombril para partes relacionadas ou se
de ambos;
22.4.6) não se entende, ainda, em que medida os acusados teriam violado o parágrafo 1o do artigo 156 e o artigo 245
da Lei no 6.404/76 se todas as operações observaram condições estritamente comutativas;
22.4.7) todas essas dificuldades de compreensão do conteúdo e alcance da aplicabilidade desses dispositivos legais
decorrem da total falta de fundamentação da acusação;
22.4.8) a maior garantia da legalidade de uma decisão administrativa ou judicial é a sua motivação, o que vai permitir
ao acusado pleno conhecimento do teor da acusação para que dela possa de defender adequadamente;
22.5) Falta de individualização das condutas: ausência de responsabilidade solidária
22.5.1) a CVM tem o dever de individualizar as condutas e respectivas responsabilidades de cada indiciado,
fundamentadamente, para se evitar o risco de um responder por ato de outro ou de terceiro;
22.5.2) aparentemente a CVM parte do pressuposto de que o nível de conhecimento e grau de envolvimento dos
vários acusados, nas operações levadas a efeito pela companhia, seria o mesmo, além de não ter demonstrado, em
nenhum momento, a culpa, dolo ou má-fé de cada um no modo como procederam na gestão dos negócios da
Bombril;
22.5.3) a responsabilidade solidária jamais pode ser presumida, devendo resultar da lei ou da vontade das partes;
22.5.4) no caso, só se pode cogitar de responsabilidade solidária a prevista na alínea "e" do parágrafo 1o do artigo 117
da Lei no 6.404/76 que estabelece a responsabilidade solidária do administrador ou fiscal que praticar ato ilegal, por
indução do acionista controlador;
22.5.5) em matéria de direito penal ou administrativo-penal, porém, não cabe falar em responsabilidade solidária,
posto que instituto afeto exclusivamente ao campo civil, sendo de rigor a prova da culpabilidade de cada um dos
9/42

agentes;
22.5.6) embora diversos os acusados, a CVM não indicou e, muito menos, demonstrou a participação que cada um
deles teria tido nos atos que lhes são imputados;
22.6) Falta de utilidade e adequação deste processo administrativo – desproporção entre a conduta
investigada e a pena prevista
22.6.1) ainda que a conduta dos administradores da Bombril estivesse tipificada, a ausência de prejuízos ou de riscos
ao mercado de valores mobiliários, bem como o decurso do prazo entre os fatos e a instauração deste processo, torna
a sanção inútil e inadequada;
22.6.2) a conduta investigada ocorreu em dezembro de 1998 com a venda da Cirio Holding, já tendo se consolidado
em resultados extremamente positivos à companhia e aos seus acionistas verificados nos últimos exercícios;
22.6.3) há também evidente desproporcionalidade entre a conduta dos acusados – que não causou qualquer prejuízo,
nem risco ao mercado de valores mobiliários – e as penas gravíssimas previstas no artigo 11 da Lei no 6.385/76.
22.7) O contexto em que se insere o processo
22.7.1) os principais acionistas minoritários da Bombril são Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(PREVI), BNDES Participações S/A (BNDESPAR) e diversos fundos Dynamo;
22.7.2) a PREVI já é acionista há cerca de dez anos, a BNDESPAR se tornou acionista em junho de 1997 ao
subscrever ações em aumento de capital ao preço de R$11,00 por lote de mil e os fundos Dynamo adquiriram as
ações em outubro de 1998 e em junho de 1999 ao preço aproximado, respectivamente, de R$3,45 e R$5,40 ao lote
de mil;
22.7.3) a queda do preço das ações acompanhou a tendência do índice BOVESPA provocada pela crise russa
ocorrida em agosto de 1998 que afetou os mercados do mundo inteiro;
22.7.4) as ações sofreram o impacto dessa crise mundial, apesar da lucratividade crescente no período de janeiro
1997 a dezembro de 1999 que saltou do patamar de R$22,2 milhões para R$197 milhões, enquanto que os dividendos
saltaram de R$7,3 milhões para R$40 milhões;
22.7.5) insatisfeitos com o preço de mercado de suas ações, esses acionistas minoritários passaram a criar toda sorte
de problemas para a administração, com nítido intuito de valorizar sua participação e induzir os controladores a
adquiri-la por valor acima do preço de mercado que em 30.06.2000 era de R$14,95 por lote de mil;
22.7.6) também este inquérito, ao que tudo indica, teve origem em denúncias infundadas de acionistas minoritários;
22.7.7) a Bombril prestou esclarecimentos e apresentou diversos documentos relativos à alienação do seu
investimento na Cirio que foram totalmente desconsiderados;
22.7.8) paralelamente ao inquérito, o Conselho Fiscal recebeu carta dos acionistas minoritários datada de 21.10.99
pedindo diversos esclarecimentos que foram prestados pela administração;
22.7.9) em março de 2000, os acionistas minoritários ajuizaram medida cautelar inominada para exibição de livros e
documentos. Embora deferida a exibição, os autores não fizeram valer a referida decisão;
22.7.10) no curso do inquérito, os minoritários fizeram toda sorte de intervenções, denotando conhecimento de sua
existência e andamento, não obstante o absoluto sigilo que deveria pautar o procedimento;
22.7.11) entre os vários documentos juntados pelos fundos Dynamo, está o "Acordo de Quitação", celebrado em
procedimento que teve curso no Canadá e que não tem qualquer pertinência ao objeto deste processo;
22.7.12) os fatos trazidos pelos fundos Dynamo são apenas mais uma evidência da litigância de má-fé dos acionistas
minoritários, que procuram, com este processo, macular a imagem da Bombril e de seus administradores. Desde logo,
requer-se o desentranhamento do documento;
22.7.13) o modo temerário como os acionistas minoritários agiram no inquérito, bem como em juízo e mediante
ofensivas irresponsáveis pela imprensa, deve ser repelido pela CVM, diante do risco que isso representa à imagem
dos administradores da Bombril e aos interesses da própria companhia e de seus acionistas;
10/42

22.8) Histórico das operações
22.8.1) em julho de 1997, a Bombril adquiriu o controle da Cirio Holding, em face da estratégia definida pelos seus
administradores de identificar negócios complementares no Brasil e no exterior que tivessem sinergia com os demais
negócios até então desenvolvidos, agregassem valor aos negócios e, em conseqüência, à companhia e aos seus
acionistas, auxiliassem na sustentação do crescimento das atividades e contribuíssem efetivamente para a
manutenção e o crescimento dos canais de distribuição utilizados;
22.8.2) os estudos realizados na ocasião revelaram que o setor de alimentos era a melhor opção de investimento para
a Bombril;
22.8.3) na época, o Brasil apresentava economia e mercados financeiros estáveis e perspectivas de crescimento do
consumo, sendo propício o momento para a captação de recursos em favor de empresas sediadas em países
emergentes;
22.8.4) o preço de compra da Cirio Holding foi estabelecido com base em avaliação realizada pela empresa SBC
Warburg Inc., subsidiária do Swiss Bank Corporation, que estabeleceu valores entre US$327 milhões e US$525
milhões;
22.8.5) a avaliação foi revisada pelo ABN-AMRO Hoare Govett M&A Itália Srl que concluiu que os valores eram
compatíveis, tendo sido o preço final fixado em US$380 milhões que foram pagos à vista;
22.8.6) os recursos captados pela Bombril mediante subscrição pública no montante de R$344 milhões foram
utilizados na aquisição do controle da Cirio Holding, sendo que desse valor o acionista controlador foi responsável
pela subscrição de R$129.965 mil;
22.8.7) como o balanço patrimonial da então Sagrit, depois Cirio Holding, em julho de 1997 apontava o valor do
patrimônio líquido equivalente a R$251.470 mil e o valor pago foi de R$411.426 mil, houve o pagamento de ágio de
R$159.956 mil;
22.8.8) com a aquisição da Cirio Hoding, a Bombril passou a ser a controladora do grupo Bombril/Cirio e principal
fonte provedora de recursos para as demais empresas, o que deu origem a alguns dos mútuos concedidos a suas
controladas;
22.8.9) todos os mútuos concedidos, mesmo aqueles contratados quando a Bombril não ocupava a posição de
controladora do grupo, foram celebrados em condições comutativas;
22.8.10) os juros ativos que esses mútuos geraram para a Bombril nos exercícios de 1997, 1998 e 1999 superaram os
juros passivos de mútuos tomados pela Bombril de partes relacionadas, o que permitiu o pagamento de dividendos
aos acionistas no valor de R$20 milhões em 1999 e de R$40 milhões em 2000;
22.8.11) todos os mútuos existentes entre partes relacionadas têm sido devidamente espelhados nas demonstrações
financeiras, que foram todas aprovadas pelos órgãos deliberativos da companhia, tanto pelo Conselho Fiscal, onde os
minoritários têm representação, quanto pelas AGO/AGE de 30.04.98 e 30.04.99, às quais os minoritários estiveram
presentes e não fizeram nenhuma objeção;
22.8.12) a concessão de mútuos entre empresas relacionadas nada tem de irregular e é prática corrente no mercado
conforme se verifica das demonstrações financeiras de diversas empresas em anexo;
22.8.13) devido à deterioração financeira dos mercados emergentes decorrentes das crises da Ásia em 1997 e da
Rússia em agosto de 1998, o risco Brasil levou o mercado financeiro internacional a cerrar suas portas a
financiamentos ao Brasil e a empresas brasileiras;
22.8.14) sem condições de obter recursos no exterior para si e para a sua controlada Cirio Holding e sentindo-se
profundamente afetada pelas enormes restrições creditícias, a Bombril viu-se obrigada a desonerar-se da
responsabilidade de sociedade holding do grupo;
22.8.15) a venda foi a única solução para a falta de liquidez da Bombril, já que as demais alternativas não eram
viáveis, pois a Bombril não tinha lucros a reinvestir, recursos para aumento de capital, a possibilidade de obter
empréstimos de longo prazo, outros ativos disponíveis para venda e tempo para negociar as dívidas com terceiros,
prestes a vencer;
22.8.16) sem a alienação do investimento na Cirio, a Bombril teria entrado em situação de insolvência e não teria tido
11/42

condições de distribuir dividendos;
22.8.17) em números absolutos, o preço de venda da Cirio foi igual ao preço de compra. Em termos relativos, porém o
preço de venda foi mais elevado;
22.8.18) quando da compra, a participação da Cirio Holding no capital social da Cirio S.p.A. era de 78,95%, enquanto
que na época da venda esse percentual era de 71,99%, ou seja, a Bombril conseguiu vender pelo mesmo preço uma
participação que já era praticamente 10% menor;
22.8.19) as demais condições de venda e da compra também foram diversas, haja vista o contexto em que cada uma
delas ocorreu;
22.8.20) a venda da Cirio Holding acabou se confirmando como a melhor solução para a referida crise de liquidez da
Bombril, pois se tivesse conseguido lançar títulos no exterior, isso certamente lhe teria causado sérios prejuízos, quer
pelas taxas de juros altíssimas de 15% sobre dólares norte-americanos, quer pela desvalorização cambial ocorrida
em janeiro de 1999, multiplicando do dia para a noite o passivo de quem tinha dívidas em dólar;
22.8.21) com a desvalorização cambial, a Bombril teria um endividamento líquido da ordem de R$687,3 milhões (valor
calculado com base na taxa de câmbio de 30.09.98 – 1,1856);
22.8.22) a venda, assim, acabou não só evitando um grande prejuízo como resultou na valorização do crédito (ativo
financeiro a receber) em aproximadamente R$180 milhões;
22.8.23) além disso, o valor patrimonial da ação subiu de R$15,32 para R$19,51 por lote de mil no período de
dezembro de 1998 a dezembro de 1999;
22.8.24) o excelente resultado da Bombril em 1999 em que o lucro foi de R$192.748 mil, dos quais R$40 milhões
foram destinados ao pagamento de dividendos, mostra que a venda da Cirio Holding foi benéfica a todos, tendo
inclusive sido classificada como a melhor empresa do ano no ramo de higiene, limpeza e cosméticos;
22.8.25) ao contrário do exposto no item 36 do relatório da comissão de inquérito, foram sim emitidos laudos de
avaliação pelo ABN-AMRO Bank Hoare Govett M&A Itália S.r.l. e pela Option Serviços Financeiros S/C quando da
venda da Cirio Holding que confirmaram que o preço de US$380 milhões correspondia ao valor de mercado do
investimento. Essa informação constou da ata da AGE de 31.12.98;
22.8.26) o laudo do ABN-AMRO foi elaborado por recomendação do Conselho de Administração, por sugestão do Sr.
Roberto de Oliveira Campos, e constou expressamente da ata de reunião realizada em 14.12.98;
22.8.27) a taxa de juros contratada na venda a prazo da Cirio Holding de 9%, por vezes, superou as taxas médias
ponderadas de empréstimos tomados pela Bombril em euro, devendo ser reconhecido que foi contratada em
condições absolutamente comutativas;
22.8.28) a venda foi aprovada pelo Conselho de Administração e em AGE realizada em 31.12.98 à qual os
minoritários foram devidamente convocados pela imprensa, embora não tenham comparecido;
22.8.29) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos auditores independentes,
referentes ao exercício social de 31.12.98 também foram aprovados em AGO/AGE realizadas em 30.04.99, à qual
estiveram presentes a BNDESPAR, a PREVI e os fundos DYNAMO, sem que houvesse qualquer impugnação;
22.8.30) o Conselho Fiscal, reunido em 26.03.99, também havia aprovado, por unanimidade, as mesmas
Demonstrações Financeiras;
22.8.31) em janeiro de 1999, a administração da Bombril fez apresentações para a BNDESPAR e a PREVI para
expor todos os motivos que levaram a Bombril a alienar a sua participação na Cirio Holding e em abril houve outra
apresentação para a BNDESPAR;
22.8.32) a BNDESPAR participou, inclusive, na elaboração do aditivo ao contrato de compra e venda, sendo que os
acionistas minoritários, nas demais ocasiões, ora assumiram comportamento omisso, ora concordaram com a política
da empresa;
22.8.33) o produto do pagamento das duas primeiras parcelas do preço de venda da Cirio Holding, quitadas em
08.01.99 e 18.02.99 foi utilizado primordiamente na redução do endividamento da Bombril, tendo liquidado
Commercial Papers no valor de R$116 milhões, Notas Promissórias no valor de R$25 milhões e outros débitos;
12/42

22.8.34) os direitos creditórios decorrentes da alienação da Cirio Holding foram utilizados em aumento de capital da
Bombril Overseas Inc., conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 05.01.99;
22.8.35) com relação à venda da divisão de laticínios da Cirio para a Parmalat, não havia até dezembro de 1998
nenhuma proposta concreta de compra e venda;
22.8.36) o contrato foi assinado em 02.02.99 pela Cirio S.p.A. mediante o qual se comprometeu a ceder suas
atividades industriais no setor de laticínios à Parmalat, tendo sido constituída em maio a Eurolat mediante a
conferência de bens, direitos e obrigações da divisão de laticínios;
22.8.37) o fechamento do negócio se deu, efetivamente, em 07.07.99 pelo preço equivalente a R$317,3 milhões
pagos, em parte, à vista, e o saldo de 50% em um ano;
22.8.38) é importante ressaltar que a venda da divisão de laticínios da Cirio à Parmalat jamais teria beneficiado
financeiramente a Bombril, isto porque o ativo pertencia à Cirio e não à Cirio Holding e a Cirio tinha seus próprios
compromissos financeiros que consumiram, praticamente, todos os recursos obtidos com a operação;
22.8.39) o resultado de equivalência patrimonial também não mudaria a posição contábil da Bombril já que o ativo
permanente vendido teria sido substituído por outro de valor líquido, ou seja, por dinheiro;
22.8.40) na projeção de fls. 1253 fica claro que o lucro da Bombril apurado em 31.12.98 de R$20.972 mil se
transformaria em prejuízo da ordem de R$47.312 mil, enquanto que o patrimônio líquido seria reduzido de R$624.593
mil para R$576.309 mil;
22.8.41) projetando-se esses resultados para 30.06.99, tem-se que o lucro da Bombril seria reduzido de R$207.431
mil para R$5.473 mil e o patrimônio líquido, de R$828.930 mil para R$578.688 mil;
22.8.42) o impacto da venda sobre os resultados ajustados teria gerado um resultado positivo equivalente a
R$141.273 mil, inferior ao resultado efetivo da Bombril apurado no ITR de 30.06.99 equivalente a R$207.431 mil.
Assim mesmo, o resultado não se transformaria em caixa da Bombril nem em dividendos para seus acionistas, sendo
registrado apenas como resultado de equivalência patrimonial e seria ainda menor, por conta entre outros fatores, da
incidência do imposto de renda;
22.8.43) ao contrário da conclusão a que chegou a comissão de inquérito, a venda da divisão de laticínios à Parmalat
não incidiu na hipótese de antecipação do pagamento do saldo devedor do preço, pois o ativo pertencia à Cirio e não
à Cirio Holding;
22.9) Pedidos
22.9.1) dos pedidos formulados, cabe destacar aqueles em que os requerentes protestam pela produção de todas as
provas admitidas em direito, especialmente pela juntada de novos documentos, apresentação de tradução, se
necessária, dos documentos 52, 54, 55, 56 e 57 anexos, perícia, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos
representantes indicados da Dynamo Administração de Recursos Ltda., BNDESPAR e da PREVI.
Defesa de Fernando dos Santos Ferreira
23. Às fls. 1596 a 1622, o acusado apresentou as seguintes razões:
23.1) Sobre a acusação em geral
23.1.1) a CVM descurou-se de precisar como teria o defendente provocado ou permitido o desvio sistemático de
recursos da Bombril para empresas vinculadas ao seu acionista controlador, bem como de identificar quais os
desmandos de que se trata e em que consiste o desrespeito sistemático aos interesses da companhia e dos seus
acionistas minoritários;
23.1.2) é impossível a qualquer pessoa defender-se de incriminações genéricas, que não definem os fatos ilícitos que
se lhe imputam ou que não descrevam como se teria dado, em concreto, sua eventual omissão quanto aos deveres
que lhe impunha a lei;
23.1.3) quer-se punir o defendente não porque teria agido desta ou daquela forma, mas, pura e simplesmente, por
integrar o conselho de administração, para o qual foi indicado pelo acionista minoritário Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil;
23.1.4) mesmo na responsabilidade dita objetiva, em que se prescinde da determinação do elemento intencional, ou
13/42

seja, da culpa, em sentido lato, a demonstração do nexo entre causa e efeito é elementar, e sem ela não há
imputação válida;
23.1.5) ninguém pode defender-se de acusação genérica de "desviar recursos sistematicamente" nem de praticar
"todos os desmandos" possíveis na gestão de empresa sem que os fatos sejam individualizados;
23.2) Os objetivos do inquérito
23.2.1) o objetivo inicial do inquérito tinha como foco o fato de que com a operação de venda da Cirio Holding pela
Bombril haveria perda de valor econômico fundamentada numa menor expectativa de faturamento no futuro para os
acionistas minoritários;
23.2.2) no curso do inquérito, o foco foi mudado no sentido de que a perda para os acionistas minoritários se daria à
exposição de elevado risco decorrente de mútuos com partes relacionadas, o que transformaria a Bombril em um
"banco" emprestador a um só cliente, sem qualquer garantia;
23.3) A aprovação da venda da Cirio Holding para a Bombril-Cirio International S/A
23.3.1) as operações de compra e subseqüente venda, pela Bombril, da participação na Cirio, quando descritas sem
considerar as épocas em que uma e outra se deram, podem efetivamente levar a conclusões precipitadas;
23.3.2) as crises eclodidas a partir de 1997, na Tailândia, estendendo-se a todos os mercados emergentes asiáticos, e
a partir de agosto de 1998, com a quebra da Rússia, que repercutiu sobre o mundo todo, tiveram efeitos profundos na
estratégia financeira das empresas localizadas no país;
23.3.3) antes das crises, as perspectivas de uma holding no Brasil eram encorajadoras, à vista das facilidades de
captação de recursos nos mercados externos;
23.3.4) com o advento das crises, não só não mais existia disponibilidade de recursos no exterior para sociedades
sediadas no Brasil como também as condições financeiras destas se fragilizavam em face dos elevados níveis das
taxas de juros internas;
23.3.5) após a crise da Rússia, o Brasil passou a figurar como um problema potencial de primeira grandeza, sendo
comum à época dizer-se que o Brasil seria "a bola da vez";
23.3.6) só a muito custo e com considerável dispêndio de divisas por parte do Banco Central do Brasil, as
especulações cambiais foram evitadas, mesmo com assistência do Fundo Monetário Internacional;
23.3.7) negava o Governo a possibilidade de desvalorizar-se o Real, mas sabia-se que, mais dia, menos dia, a
providência se tornaria inevitável, o que de fato ocorreu em janeiro de 1999;
23.3.8) é fácil perceber como e em que profundidade e extensão se tinham alterado as condições da conjuntura entre
julho de 1997 e o novo quadro financeiro que se apresentou a partir de agosto de 1998;
23.3.9) tornou-se evidente que a Bombril não mais poderia continuar responsável pela captação de recursos
financeiros necessários a seus próprios negócios, simultaneamente à captação daqueles necessários à sua condição
de sociedade holding controladora de outras;
23.3.10) a partir do segundo semestre de 1998, a Bombril passou a enfrentar também dificuldades de liquidez, tendo
sido obrigada a desistir de efetuar a colocação de debêntures no mercado norte-americano no valor de US$325
milhões pelo fato de os investidores desistirem de subscrevê-las a uma taxa de 11%, propondo uma taxa de 15% ao
ano, o que não era sustentável pela companhia;
23.3.11) o defendente não encontrou nenhum motivo válido para se opor à venda da participação na Cirio Holding
que poderia ser a solução para o endividamento da Bombril que não poderia ser eliminado com recursos de outra
origem ou solvido de forma diversa;
23.3.12) manter a Cirio Holding sob o controle da Bombril nas condições de crédito e capitalização vigentes no
segundo semestre de 1998 seria a pior de todas as alternativas;
23.3.13) com o resultado dessa alienação, houve a continuidade no pagamento de dividendos por parte da Bombril, o
que não apenas revela que a Bombril logrou atravessar a crise de 1998 com sucesso, mas também atesta que as
medidas se revelaram eficazes;
14/42

23.3.14) as razões pelas quais a alienação se deu a empresa sob o mesmo acionista controlador, mais do que
compreensíveis, são plenamente justificáveis, inclusive em função da exigüidade do prazo dentro do qual a Bombril
deveria atender a exigibilidades financeiras para as quais não haveria outros recursos disponíveis;
23.3.15) o pagamento de dividendos não teria sido possível, nem em 1999, nem em 2000, sem a alienação da
participação da Bombril na Cirio Holding. Ao contrário, estaria insolvente, sem capacidade de pagar seus passivos em
moeda estrangeira;
23.3.16) é injusto acusar-se o defendente de participação em "desmandos" que objetivassem benefícios ao acionista
controlador da Bombril ou que lhe gerassem lucros apenas para ele, em detrimento dos acionistas minoritários;
23.4) Abuso de poder de controle por equiparação
23.4.1) a solidariedade, que se configura para os efeitos do ressarcimento de danos causados pelo exercício abusivo
do poder de controle, não se verifica em relação a todas as modalidades de abuso enumeradas pelas diversas alíneas
do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei das Sociedades por Ações, mas apenas e exclusivamente àquela definida na
alínea "e";
23.4.2) sem que cabalmente se demonstre o induzimento, ou a tentativa de induzimento à prática de ato ilegal, não se
pode falar em solidariedade entre acionista controlador e administradores, ou fiscal;
23.4.3) não se cuida de solidariedade quando se trata de suposta colusão entre acionista controlador e administrador
quando a modalidade de exercício abusivo de poder de controle não se enquadra na alínea "e";
23.4.4) no caso em exame, inexiste solidariedade, uma vez que nem existe sua definição legal para as condutas de
que é acusado o defendente, nem é de se presumir a solidariedade, em qualquer caso;
23.4.5) em matéria de sanção disciplinar não se cogita de responsabilidade solidária, devendo resultar sempre de
culpa própria, vedando-se a comunicabilidade de culpas;
23.4.6) não se pode pretender punir o defendente, uma vez que o mesmo se absteve de votar na deliberação do
conselho de administração da Bombril de 14.12.98 que aprovou a venda da Cirio Holding;
23.5) Conflito de interesse
23.5.1) além de não existir qualquer interesse pessoal que possa conflitar com o da companhia, o defendente jamais
contratou com a companhia e, muito menos, em condições não razoáveis ou não equitativas;
23.5.2) a acusação trabalha sem o menor conhecimento dos fatos e da situação pessoal do defendente, fazendo cair
sobre ele temerárias e sérias acusações, desprovidas de qualquer fundamento e absolutamente não demonstradas;
23.5.3) a CVM incriminou o defendente ou generalizando a acusação de tal forma a impossibilitar a defesa ou quando
apontou infrações específicas o fez de maneira equivocada ao imputar-lhe a aprovação daquilo que de fato não
aprovou e ao imputar-lhe conflito de interesses com a companhia sem o menor fundamento, seja de fato, seja de
direito;
23.6) Ausência de notificação anterior do defendente
23.6.1) o defendente só tomou conhecimento agora da existência do inquérito, instaurado há quase um ano e meio;
23.6.2) a inobservância dessa formalidade, além de infringir o previsto no artigo 2o da Resolução 454 de 19.11.77 do
Conselho Monetário Nacional, viola as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo
legal pelo que deve ser reconhecida a nulidade do presente processo, em relação ao defendente;
23.6.3) muito embora o artigo 8o da Resolução 454 determine ser a apresentação da defesa o termo inicial da
instauração do processo administrativo, não há como negar que, para assegurar a ampla realização das garantias
constitucionais, a notificação do defendente deve ser feita antes de ser iniciada a instrução do processo, de forma a
permitir-lhe o acompanhamento da produção das provas.
Defesa de Francisco Matias Silvano
24. Às fls. 1634 a 1643, o acusado apresentou as seguintes razões:
24.1) o defendente não pode ser incriminado pela prática de nenhuma das infrações de que é acusado, pois não
15/42

participou de nenhum dos fatos investigados;
24.2) embora tenha ocupado o cargo de diretor a partir de agosto de 1993 e tenha sido eleito para o conselho de
administração em agosto de 1997, só participou da reunião de diretoria em 14.07.97 que propôs a compra da Cirio,
mas que não faz parte do objeto do presente inquérito. Como conselheiro, das reuniões em que esteve presente, em
nenhuma delas tratou-se ou se deliberou a respeito das matérias que fazem parte do inquérito;
24.3) o defendente deixou a Bombril em 16.10.98, ocasião em que renunciou tanto ao cargo de diretor quanto ao de
membro do conselho de administração;
24.4) já na ata da reunião do conselho de 14.12.98 seu nome não mais figura entre os membros do órgão, nem
mesmo como ausente ou impossibilitado de comparecer, o que evidencia que a própria companhia considerava eficaz
a renúncia;
24.5) a acusação não individualiza nem os fatos atribuídos ao defendente, em concreto, nem sua conduta em relação
a esses mesmos fatos;
24.6) o excesso acusatório colide com o princípio da legalidade, que integra o regime jurídico do processo
administrativo, na medida em que trata igualmente e nos mesmos termos um rol de acusados que tiveram, cada qual,
diferentes participações na vida administrativa da Bombril;
24.7) o defendente, em tempo algum, teve a oportunidade de intervir no procedimento administrativo que correu
inteiramente sem seu conhecimento com violação ao previsto no artigo 2o da Resolução 454 de 19.11.77 do Conselho
Monetário Nacional, às garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal;
24.8) muito embora o artigo 8o da Resolução citada determine ser a apresentação da defesa o termo inicial da
instauração do processo administrativo, não há como negar que, para assegurar a ampla realização das garantias
constitucionais, a notificação deve ser feita antes de ser iniciada a instrução do processo, de forma a permitir-lhe o
acompanhamento da produção das provas, finda a qual será aberto prazo para o defendente apresentar sua defesa.
Defesa de Vanderlei José Greggio
25. Às fls. 1657 a 1667, o acusado apresentou as seguintes razões:
25.1) eleito em 30.04.99, o defendente não pode ser incriminado pela prática de nenhuma das infrações de que é
acusado na intimação, pois de todos os fatos investigados não há um sequer de que tenha ele participado ou de que,
em razão do cargo, devesse ter participado;
25.2) o defendente é acusado pelo só fato de ser diretor da Bombril, mas não na época dos fatos investigados. O que
se quer é incriminar alguém quando ausente, mesmo, o nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados
prejuízos a que se reporta a acusação;
25.3) o defendente ocupou o cargo de diretor durante menos de 9 meses, tendo renunciado em 16.12.99;
25.4) a acusação não individualiza nem os fatos atribuídos ao defendente, em concreto, nem sua conduta em relação
a esses mesmos fatos;
25.5) o excesso acusatório colide com o princípio da legalidade, que integra o regime jurídico do processo
administrativo, na medida em que trata igualmente e nos mesmos termos um rol de acusados que tiveram, cada qual,
diferentes participações na vida administrativa da Bombril;
25.6) competia ao defendente desenvolver planos e estratégias de vendas, supervisionando sua aplicação nos
mercados nacional e externo, envolvendo a definição das políticas mercadológicas, visando alcançar a participação
de mercado e resultados estabelecidos no orçamento da companhia, cabendo-lhe, ainda, a direção da área de
logística e distribuição, respondendo pelos fretes;
25.7) o processo trata de abuso de poder de controle decorrente de negócios havidos antes de sua posse, com
relação aos quais não teve qualquer envolvimento;
25.8) durante o tempo em que ocupou o cargo de diretor, foram celebrados 3 contratos de mútuo dos quais não
firmou nenhum deles e tampouco teve conhecimento de sua existência, pois não passaram por deliberação da
diretoria;
25.9) está tomando ciência do processo somente agora, embora instaurado há quase um ano e meio;
16/42

25.10) a inobservância dessa formalidade, além de infringir o previsto no artigo 2o da Resolução 454 de 19.11.77 do
Conselho Monetário Nacional, viola as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo
legal;
25.11) muito embora o artigo 8o da Resolução citada determine ser a apresentação da defesa o termo inicial da
instauração do processo administrativo, não há como negar que, para assegurar a ampla realização das garantias
constitucionais, a notificação do defendente deve ser feita antes de ser iniciada a instrução do processo, de forma a
permitir-lhe o acompanhamento da produção das provas, finda a qual será aberto prazo para a defesa.
Defesa de Flávio Visnardi
26. Às fls. 2077 a 2117, o acusado apresentou as seguintes razões:
26.1) Da inépcia da peça acusatória
26.1.1) porque a peça acusatória pode, por vezes, equivaler a uma verdadeira sentença é que se exige, por parte de
seus elaboradores, total objetividade, quer na apresentação dos fatos, quer na apreciação de suas conclusões;
26.1.2) de todo inaceitável a acusação formulada com base em premissas totalmente equivocadas, tal como,
exemplificadamente, "todos os administradores da Bombril declararam que o Grupo Cragnotti é administrado
financeiramente sob o regime de caixa único", quando dos 4 que prestaram depoimento apenas 2 fizeram tal
afirmação;
26.1.3) não cabe à Comissão de Inquérito a emissão de quaisquer juízos de valor acerca das operações objeto de
questionamento;
26.1.4) embora não se possa exigir que conste de cada intimação uma descrição detalhada da conduta do acusado,
não se pode aceitar aquela que, nem de longe, relacione a ação ou omissão praticada pelo agente, o nexo de
causalidade com o resultado danoso ou qualquer outro elemento indiciário de sua culpabilidade;
26.1.5) o indiciamento do Sr. Flávio Visnardi decorreu tão-somente do fato de ocupar cargo na administração da
Bombril sem que a prática de nenhuma ação ou omissão lhe fosse atribuída ou ficasse comprovada, conforme se
pode ver no Relatório;
26.1.6) da mesma forma que ocorre no âmbito do direito penal, aplicável subsidiariamente ao direito disciplinar, dentre
as causas da rejeição da denúncia ou da queixa, inclui-se a denominada falta de condições exigidas pela lei, que se
configura todas as vezes em que inexistam no inquérito peças de informação que possam amparar a acusação com
relação à materialidade e à autoria;
26.1.7) ninguém deverá ser indevidamente indiciado ou denunciado quando ausentes os pressupostos mínimos no
que diz respeito à correta tipificação dos fatos que lhes são imputados ou à sua perfeita identificação;
26.1.8) face à ausência de seus pressupostos básicos, quais sejam, as evidências quanto à autoria e à materialidade,
a peça acusatória é inepta;
26.2) Da inadmissibilidade da concomitante notificação/intimação
26.2.1) embora seja permitido ao Colegiado decidir, após a apresentação do Relatório da Comissão de Inquérito, pela
exclusão de quaisquer dos indiciados, a inclusão de novos indiciados somente será possível no curso da instrução;
26.2.2) a inclusão de indiciados após o encerramento da denominada fase investigatória provoca um desequilíbrio em
relação aos demais indiciados que tiveram um tempo maior para se prepararem às agruras do processo
administrativo;
26.2.3) o indiciamento efetuado somente após o Relatório ocasiona a nulidade absoluta de qualquer procedimento
quanto às mesmas, devendo todas elas ser excluídas, restando apenas à CVM a possibilidade de instaurar outro
inquérito;
26.2.4) com fundamento nos princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal e da ampla defesa e,
ainda, nas normas inseridas na Resolução No 454/77 e na Deliberação CVM No 175/94, não há dúvida quanto à
absoluta nulidade do presente inquérito em relação ao Sr. Flávio Visnardi;
26.3) Da improcedência da acusação formulada em razão do concurso de normas
17/42

26.3.1) a acusação de violação a diversos dispositivos legais se revela de todo improcedente de vez que, mesmo que
se pretendesse pela ocorrência de tais ilicitudes, estas, em razão do princípio da especialidade, estariam
implicitamente absorvidas por aquela consistente em exercício abusivo de poder, que foi imputada indevidamente ao
defendente por força de equiparação;
26.3.2) toda vez que uma única conduta delituosa se enquadrar em distintas disposições legais, de modo a configurar
o denominado concurso aparente de normas, este deverá ser resolvido mediante a adoção de determinados critérios,
dentre os quais o da especialidade, o da subsidiariedade e o da consunção;
26.3.3) o sistema jurídico-penal inadmite que dois ou mais dispositivos da lei sejam igualmente aplicáveis ao mesmo
fato;
26.3.4) a norma especial representada pelo artigo 117 da lei societária ao proscrever o exercício abusivo de poder
certamente também incluiu, como modalidade deste, a ausência de diligência e de lealdade, os conflitos de interesse
e os desvios de poder;
26.3.5) na medida em que o artigo 117 constitui norma especial com relação às disposições inseridas nos artigos 153,
154, 155 e156 da lei societária, daí resulta a total impossibilidade de se aplicarem ao defendente em sua condição de
mero administrador;
26.4) Da improcedência da acusação em razão da ausência da tipicidade
26.4.1) constitui pressuposto indispensável à aplicação de penalidades a presença do tipo, entendendo-se como tal o
conjunto dos elementos caracterizadores do comportamento punível legalmente previsto;
26.4.2) a exigência da tipicidade importa na necessidade da precisa definição da conduta vedada que se pretende
ilícita e da respectiva cominação;
26.4.3) inexistindo qualquer disposição legal ou regulamentar conceituando e precisando "standards" tais como o
dever de lealdade ou o dever de diligência é de todo inadmissível a aplicação de quaisquer penalidades com simples
respaldo em seus termos;
26.4.4) na medida em que a intimação não logrou demonstrar que as falhas supostamente cometidas configuram fatos
típicos, torna-se, no mínimo, injusta a submissão dos acusados ao contrangimento do processo;
26.5) Da improcedência da acusação em razão da inadmissibilidade da responsabilização solidária
26.5.1) nenhuma das falhas pode ser imputada ao diretor de controladoria da Bombril em razão da ausência de
comprovação de sua participação nas mesmas;
26.5.2) diretor com atribuição específica não pode ser responsabilizado por falhas ocorridas em setores distintos
daquele por ele integrado e sobre os quais não tinha qualquer ingerência;
26.5.3) o Sr. Flávio Visnardi foi designado diretor em abril de 1999, incumbindo-lhe, de acordo com o artigo 18 do
estatuto social "orientar e dirigir a área de gestão e controladoria da sociedade, acompanhando a preparação de
orçamentos e supervisionando sua execução, estabelecendo políticas administrativas, fiscais e contábeis e
responsabilizar-se pela área de informática, crédito e suprimentos";
26.5.4) no que se refere à atuação dos diretores não existe responsabilidade solidária, vigorando, no caso, o
postulado da incomunicabilidade de culpa;
26.5.5) em princípio, o diretor de companhia aberta, dada a especialização de suas funções, não responde solidária
ou subordinadamente pelos prejuízos decorrentes da atuação de outro diretor;
26.5.6) as atividades relacionadas à área de controladoria não vieram a ser objeto de qualquer questionamento nos
autos do presente procedimento;
26.5.7) não havendo ficado comprovada a responsabilidade individual e concreta do administrador pela prática que se
alega irregular, nenhuma penalidade poderá ser a ele aplicada;
26.5.8) corolário da indispensável comprovação da efetiva participação do acusado no evento irregular para que se
possa responsabilizá-lo é o reconhecimento, pela nossa ordem jurídica, da inexistência da responsabilidade coletiva.
Defesa de Luiz Antônio Stocco
18/42

27. Às fls. 2118 a 2159, o acusado apresentou as mesmas razões de defesa de Flávio Visnardi, cabendo esclarecer
que o mesmo foi designado diretor de recursos humanos da Bombril em 30.01.98, cargo que acumulou com o de
diretor superintendente no período de dezembro de 1999 a junho de 2000.
Defesa de Francisco Barbosa Ribeirinho
28. Às fls. 2160 a 2201, o acusado apresentou as mesmas razões de defesa de Flávio Visnardi, cabendo esclarecer
que o mesmo foi eleito diretor jurídico da Bombril em 18.01.98, tendo se afastado em janeiro de 1999 por razões de
saúde. Embora reeleito em abril de 1999, renunciou meses após pelo mesmo motivo e de forma definitiva.
Defesa de Luiz Carlos Andrezani
29. Às 2202 a 2215, o acusado apresentou as seguintes razões:
29.1) Da inépcia da acusação
29.1.1) o defendente foi indiciado pelo fato de haver participado do conselho de administração da Bombril, sem que
fosse comprovada sua participação efetiva e concreta nas práticas consideradas irregulares ou o seu prévio
conhecimento;
29.1.2) a denúncia não pode deixar de escrever o porquê da inclusão de cada acusado e em não o fazendo a referida
peça se torna inepta;
29.1.3) a intimação deverá limitar-se à descrição circunstanciada dos fatos, não podendo ser produto de ficção
literária e, muito menos, mera criação mental do acusador;
29.1.4) são inaceitáveis as conclusões representadas por indevidos juízos de valor quanto a fatos que lhe caberia
simplesmente descrever, tais como a afirmação de que "todos os administradores da Bombril declararam que o Grupo
Cragnotti é administrado financeiramente sob o regime de caixa único", quando, na verdade, apenas 4 prestaram
depoimento e somente dois se expressaram em tal sentido;
29.1.5) é vedada a inclusão de novos indiciados, tal como ocorreu com o defendente, após o encerramento da
denominada fase investigatória, pois isto provoca um desequilíbrio entre as partes envolvidas ao permitir a uns tempo
maior para se prepararem às agruras do processo administrativo;
29.2) Da inocorrência das infrações
29.2.1) a aplicação de diversos dispositivos, no caso, se revela de todo improcedente, tanto em razão da ausência de
tipicidade das normas que se alega infringidas quanto em razão da ocorrência do denominado concurso de normas;
29.2.2) a aplicação de quaisquer penalidades administrativas deverá estar vinculada ao princípio da reserva legal,
consubstanciado na prévia definição dos tipos ou condutas que se pretende ilícitas e das cominações que lhes devem
corresponder;
29.2.3) em razão do princípio da especialidade, as diversas ilicitudes que se pretende imputar estariam também
implicitamente absorvidas por aquela constante em exercício abusivo de poder por parte do controlador;
29.2.4) o exercício abusivo de poder inclui também, como modalidade deste, a ausência de diligência e de lealdade,
os conflitos de interesse e os desvios de poder;
29.3) Da inadmissível imputação de responsabilidade ao defendente
29.3.1) o membro do conselho de administração não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, salvo se com
eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir sua
prática;
29.3.2) as atribuições do conselho se limitam à participação na tomada de decisões colegiadas, todas de natureza
geral, sobre os negócios a serem desenvolvidos;
29.3.3) a eleição do defendente, que é sócio da Andrezani Advocacia Empresarial S/C Ltda., especializada em
consultoria tributária e societária, ocorreu em 22.04.97, tendo se desligado em 22.12.99;
29.3.4) participou das reuniões do conselho contribuindo para a deliberação acerca de todos os assuntos cuja
competência lhe incumbia e que foram levados ao seu conhecimento;
19/42

29.3.5) a aprovação da venda da Cirio Holding, objeto de apreciação durante a reunião de 14.12.98, foi condicionada
à elaboração de um segundo laudo de avaliação;
29.3.6) a acusação quanto à venda da divisão de laticínios à Parmalat improcede, pois jamais esse assunto foi levado
ao conhecimento do conselho de administração da Bombril;
29.3.7) a tentativa de imputar-lhe a participação nos financiamentos também não procede de vez que, além de não
competir ao conselho quer a sua aprovação quer a sua implementação, os mesmos só produziram efeito nas
demonstrações financeiras de 1999, as quais não foram aprovadas pelo defendente;
29.3.8) cada administrador só responde por culpa própria, daí decorrendo que o administrador não pode jamais ser
responsabilizado por atos de outros se deles não tiver conhecimento;
29.3.9) assim, se não ficou comprovada a responsabilidade individual e concreta do administrador pela prática que se
alega irregular nenhuma penalidade poderá ser lhe aplicada.
Do Termo de Compromisso
30. Tendo sido submetida pelos indiciados proposta de assinatura de termo de compromisso conforme lhes faculta o
artigo 11, parágrafo 5o, I e II, da Lei No 6.385/76 com a redação dada pela Lei No 9.457/97, o Colegiado em reunião
realizada em 29.09.2000 decidiu pelo seu indeferimento por entender que as condições não atendiam às finalidades a
que se destina (fls. 2239 a 2318).
31. Posteriormente foi encaminhada outra proposta contendo novas condições que acabou sendo aprovada pelo
Colegiado em reunião realizada em 22.12.2000 nos termos que se encontram às fls. 2379 a 2386, o que importou na
suspensão do andamento do inquérito, exceto em relação ao indiciado Luiz Carlos Andrezani que não se dispôs a
subscrevê-lo (fls. 2406 a 2411).
32. Em reunião realizada em 20.06.2001, por considerar descumprida a obrigação de realizar oferta pública para
fechamento de capital da Bombril assumida no termo de compromisso, o Colegiado decidiu retomar o andamento do
inquérito e comunicar o fato ao Ministério Público, uma vez que o descumprimento da obrigação assumida
caracterizava, à época, crime de desobediência nos termos do artigo 11, parágrafo 7o, da Lei no 6.385/76 (fls. 2444 e
2445).
DO PEDIDO DE PROVAS
33. Em decorrência do indeferimento do pedido de produção de provas, conforme despacho às fls. 2329 a 2331,
formulado na defesa de Sergio Cragnotti e outros, cuja apreciação e deferimento foi solicitado através da petição de
fls. 2322 a 2324, foi apresentado recurso ao Colegiado (fls. 2334 a 2349).
34. Com o objetivo de agregar novas informações ao processo e melhor instruí-lo, a Diretora-Relatora decidiu
reconsiderar o despacho e determinar a baixa dos autos em diligência para que a Comissão de Inquérito tomasse o
depoimento dos representantes dos acionistas minoritários indicados, bem como dos acusados que ainda não haviam
prestado depoimento e também daqueles que já o haviam prestado, caso o quisessem. Com relação à prova pericial,
foi facultado aos requerentes a apresentação de laudo elaborado por empresa especializada no prazo de 30 dias (fls.
2487 e 2488). Todavia não foi elaborado qualquer laudo, evidenciando que o pedido tinha apenas o objetivo prejudicar
o andamento do inquérito.
DAS DILIGÊNCIAS
35. Em cumprimento ao despacho, a Comissão de Inquérito realizou as diligências tomando o depoimento das
pessoas indicadas pelos requerentes e, ao final, apresentou seus comentários às fls. 2954 a 2972, concluindo o
seguinte:
35.1) o exame dos depoimentos prestados permitiu à Comissão de Inquérito firmar sua convicção de que os mesmos
não trouxeram fatos novos que pudessem descaracterizar a ocorrência de exercício abusivo de poder e de conflito de
interesses nos negócios conduzidos no âmbito da Bombril por Sergio Cragnotti e demais administradores;
35.2) a alienação da Cirio Holding para a Bombril-Cirio International em 31.12.98, a venda, logo a seguir, da divisão
de laticínios para a Parmalat e o crescente desvio de recursos para outras empresas nas quais seu controlador tinha
interesses pessoais, sob a forma de mútuos, caracterizam que a Bombril vinha sendo administrada, não para atender
a seus interesses e aos dos acionistas minoritários, mas sim, exclusivamente para fins próprios de seu controlador;
20/42

35.3) tendo em vista que as diligências efetuadas não descaracterizaram as responsabilidades imputadas aos
acusados, mantém-se a opinião exarada no parágrafo 50 do Relatório de Inquérito às fls. 1344 a 1361, com a
exclusão do indiciado Roberto de Oliveira Campos, em virtude de seu falecimento, bem como de Francisco Matias
Silvano por restar caracterizado que o mesmo se afastou da diretoria da Bombril em 16.10.98.
36. Após a conclusão das diligências pela Comissão de Inquérito, os advogados dos acusados foram devidamente
comunicados para que delas tomassem conhecimento e se manifestassem a respeito (fls. 2975 a 2980).
DA MANIFESTAÇÃO DOS ACUSADOS SOBRE O RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CUMPRIMENTO DAS
DILIGÊNCIAS
37. Sergio Cragnotti, Edoardo Battista, Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Waldir Dias Sant’Ana, Álvaro Furtado de
Oliveira Novaes, Mario de Fiori, Luigi Mercuri, Raffaele Bellassai e Antonio Monerris Hernandez se manifestaram
sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 3020 a 3039, cabendo destacar o seguinte:
37.1) o ânimo insidioso que teria justificado a venda da divisão de laticínios da Cirio à Parmalat em 1999 não foi objeto
de investigação pela comissão de inquérito e não está de modo algum provado nos autos;
37.2) a alegação de que o mais lógico, coerente e eqüitativo teria sido o acionista controlador ter mantido a Cirio
Holding sob o controle direto da Bombril-Cirio, aportando recursos a esta companhia através de contratos de mútuo,
representa mera opinião dos membros da comissão de inquérito desprendida do contexto existente à época dos fatos;
37.3) a fixação do preço de venda da Cirio Holding não se baseou apenas no custo de aquisição da Sagrit e sim nos
laudos elaborados pela Option e pelo Banco ABN AMRO que não foram examinados pela comissão de inquérito;
37.4) a presunção de que o parcelamento do preço de venda da Cirio Holding teria favorecido o acionista controlador
da Bombril não está de acordo com a conclusão de inspeção de que a taxa de juros de 9% ao ano incidente sobre as
parcelas consolidou as condições comutativas do parcelamento e até superou taxas médias ponderadas de
empréstimos tomados pela Bombril em moeda estrangeira;
37.5) todas as operações com partes relacionadas foram regularmente registradas nas demonstrações financeiras da
Bombril e auditadas pela Deloitte Touche & Tohmatsu Auditores Independentes que emitiu os pareceres de auditoria
sobre as demonstrações financeiras de 1997, 1998 e 1999 sem qualquer ressalva quanto às condições comutativas
em que as operações foram feitas, reafirmando em parecer técnico juntado aos autos que as informações foram
divulgadas corretamente;
37.6) embora o preço de venda da Cirio Holding tenha sido nominalmente igual ao preço de compra da Sagrit, quando
ocorreu a venda a participação da Cirio era 9% menor;
37.7) como a divisão de laticínios vendida à Parmalat não era ativo direto da Bombril-Cirio International e sim da Cirio,
não houve incidência da cláusula de aceleração;
37.8) a venda da participação na Cirio Holding foi causa determinante do lucro de R$20 milhões da Bombril em 1998
e, portanto, não gerou prejuízo e sim ganho para a Bombril que se tivesse mantido sua participação na Cirio Holding
teria apurado prejuízo de R$46,3 milhões e não distribuiria dividendos;
37.9) a Cirio Holding jamais recebeu, como dividendos, os R$135,8 milhões decorrentes da venda da divisão de
laticínios e nem os distribuiu ao novo controlador que substituiu a Bombril;
37.10) com a venda da participação na Cirio Holding e aquisição de créditos em dólares antes da desvalorização do
real, a Bombril teve considerável ganho cambial determinante para o lucro de R$193 milhões apurado em 1999;
37.11) não há prova de que os acusados tenham elaborado estratagema para que o controlador da Bombril pudesse
apropriar-se de 69,8% do lucro da operação de venda da divisão de laticínios;
37.12) os acusados Raffaele Bellassai e Antonio Monerris Hernandez deixaram de ser membros do conselho de
administração, respectivamente, em 30.04.98 e em 13.02.98, antes da venda da Cirio Holding pela Bombril, devendo
ser o inquérito arquivado em relação a eles.
38. O Sr. Luiz Antônio Stocco, se manifestou sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 2983 a 2987,
cabendo destacar o seguinte:
38.1) era diretor de recursos humanos e só teve conhecimento da venda da Cirio Holding à Bombril-Cirio International
através de comunicados internos e de matéria veiculada pela imprensa;
21/42

38.2) assinou entre janeiro e julho de 1999 alguns contratos de renovação de mútuos, única e exclusivamente, na
condição de um dos meros procuradores do presidente na hipótese de o mesmo se encontrar ausente do País;
38.3) é inadmissível a acusação genérica sendo indispensável estabelecer a correlação entre as ilicitudes apontadas e
seus supostos agentes.
39. O Sr. Luiz Carlos Andrezani se manifestou sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 2988 a 2994,
alegando mais o seguinte:
39.1) a proposta de venda das ações da Cirio Holding para a Bombril-Cirio International foi aprovada na reunião do
conselho de administração de 14.12.98 após haverem sido levados ao conhecimento de seus membros os reflexos
negativos que a manutenção do referido investimento acarretaria à própria companhia;
39.2) a aprovação ficou subordinada à elaboração de laudo avaliatório pela mesma instituição que promovera a
avaliação do investimento por ocasião de sua aquisição, à convocação de AGE para a sua aprovação pelos acionistas
e à apreciação da BNDESPAR sobre a negociação;
39.3) a concessão de mútuos a empresas ligadas, além de não ser de competência do conselho, em momento algum
tal assunto foi levado a seu prévio conhecimento;
39.4) demonstra-se inequivocamente inepta a denúncia em que inexiste a correlação entre os fatos imputados e seus
supostos agentes;
39.5) a refutação das alegações apresentadas pelo acusado em seu depoimento sem motivação leva à
improcedência das conclusões adotadas e à necessidade de sua imediata reformulação.
40. O Sr. Flávio Visnardi se manifestou sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 2995 a 2999 em que
alega mais o seguinte:
40.1) exerceu o cargo de diretor de planejamento e controle de abril de 1999 a 02.01.01;
40.2) sua eleição se deu após a venda da Cirio Holding à Bombril-Cirio International e somente tomou conhecimento
de alguns contratos de mútuos por ocasião de sua contabilização ou da elaboração das demonstrações contábeis
consolidadas;
40.3) nenhuma das declarações prestadas pelo acusado foi objeto de consideração pela comissão de inquérito que,
sem quaisquer fundamentos ou justificativas, se manifestou pela manutenção de sua responsabilidade indiscriminada
e solidária;
40.4) a denúncia, contrariando os princípios constitucionais vigentes, sequer estabeleceu a correlação entre as
ilicitudes apontadas e seus supostos agentes, sendo inadmissível a denúncia genérica.
41. O Sr. Fernando dos Santos Ferreira se manifestou sobre o cumprimento das diligências às fls. 3000 a 3006 em
que alega mais o seguinte:
41.1) pretende-se imputar ao acusado responsabilidade sem apuração de sua culpa ou dolo, bem como sem apurar a
ligação entre sua conduta e as operações sob investigação, e puni-lo simplesmente por ter sido administrador da
Bombril;
41.2) a CVM deve apurar e individualizar a conduta e a culpabilidade de cada um dos acusados, evitando-se a
ilegalidade do excesso condenatório;
41.3) participou da reunião do conselho de administração que decidiu pela venda da Cirio Holding e, somente após
ouvir e analisar a exposição de motivos feita pela diretoria, entendeu que ainda não tinha formado sua convicção e
que não se sentia preparado para votar contra ou a favor, motivo pelo qual decidiu abster-se de votar e solicitar a
obtenção de maiores informações;
41.4) no caso não há que se falar em responsabilidade solidária com o acionista controlador até porque, como
membro do conselho indicado pela PREVI, não tinha poderes para assinar os contratos de mútuo;
41.5) para que se tenha um julgamento justo, é necessário que se analise a conduta de cada administrador para que
se possa mensurar sua eventual responsabilidade, punindo-se o administrador que efetivamente seja culpado pelos
atos ilegais.
22/42

42. O Sr. Francisco Matias Silvano manifestou-se sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 3011 a 3013
em que salienta que foi diretor da Bombril de 30.08.93 a 16.10.98 e membro do conselho de 28.08.97 a 16.10.98,
antes das operações objeto do inquérito, motivo pelo qual não teve qualquer participação nos atos que envolveram a
venda da Cirio Holding ou em quaisquer dos contratos de mútuo.
43. O Sr. Vanderlei José Greggio se manifestou sobre o relatório de cumprimento das diligências às fls. 3014 a 3019
em que alega mais o seguinte:
43.1) não era diretor à época da venda da Cirio Holding, pois foi eleito membro da diretoria em 30.04.99 e renunciou
ao cargo em 16.12.99, tendo permanecido na diretoria por aproximadamente 7 meses;
43.2) como diretor era responsável pelas áreas de venda e logística e não teve qualquer relação com as operações
objeto do inquérito;
43.3) não há que se falar em responsabilidade solidária com o acionista controlador, até porque não era diretor à
época da aprovação da venda da Cirio Holding e nem tinha poderes para assinar os contratos de mútuo entre as
empresas ligadas, não tendo sequer tomado conhecimento de tais contratos;
43.4) apesar de ter permanecido por apenas 7 meses, as áreas de vendas e logística propiciaram resultados
financeiros 50% superiores àqueles obtidos no ano anterior, em decorrência da redução dos custos de logística e do
aumento das vendas, o que demonstra que não foi apenas diligente e leal à Bombril mas que obteve excelentes
resultados em sua área de atuação.
44. Foi apresentado em substituição ao laudo requerido pelos próprios acusados um parecer dos auditores que nada
acrescenta aos fatos já constantes do processo (fls. 3044 a 3046).
45. A Dynamo Administração de Recursos, através de seus representantes, a pedido dos próprios acusados prestou
depoimento valendo a pena extrair as seguintes passagens (às fls. 2870): "... os depoentes reafirmam o caráter
também "exótico" de prazos e taxas, uma vez que acreditam que nessas condições nenhuma instituição financeira
realizaria tal operação, pois também acreditam não haver taxas de juros que remunerem tamanho risco; a concessão
de garantia, por ocasião do aditamento do contrato de compra e venda de 19.01.99, em nada alterou a opinião dos
depoentes do caráter "exótico" das condições desse crédito, isso porque a garantia dada foi a caução das ações da
Cirio Holding S.p.A., empresa controlada pelo mesmo controlador da Bombril;" "... os depoentes acham difícil imaginar
uma situação onde o controlador da Bombril pudesse executar a si mesmo, como controlador da Bombril-Cirio
International, compradora das ações, exigindo a retomada das ações da Cirio Holding;" "... os depoentes gostariam
por fim de aduzir que consideram também "exótica" a situação onde o controlador de uma companhia vende um ativo
de sua propriedade para esta companhia à vista e, pouco tempo depois, faz, como controlador dessa companhia, a
revenda desse mesmo ativo para o próprio controlador a prazo e nas condições "exóticas" acima comentadas...".
46. Em documento enviado pela Cragnotti e Partners Capital Investiment Brasil, datado de 18.03.2002, foi informado
que o Grupo Cirio pretende realizar neste ano uma oferta pública de compra de ações para fechamento de capital da
Bombril e que vem realizando, ao longo dos últimos meses, intensos esforços junto a instituições financeiras
européias para estruturar o financiamento e a concessão de garantias e, ao mesmo tempo, ressalta que o resultado
do julgamento a ser realizado em 22.03.2002 poderá afetar de forma determinante a capacidade do grupo em obter o
financiamento e as garantias bancárias necessárias.
É o Relatório.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/99
VOTO DA RELATORA
EMENTA: É vedado ao acionista controlador:
a) contratar com a companhia controlada em condições consideradas desfavoráveis aos
acionistas minoritários;
b) adotar políticas e tomar decisões no interesse de outras empresas por ele controladas;
c) votar em decisão do conselho de administração em que tenha interesse conflitante com o da
companhia;
23/42

d) desviar recursos da companhia através de contratos de mútuo, visando a financiar
companhias de que é sócio.
Caracterização de abuso de poder do acionista controlador e responsabilização dos
administradores que compactuaram com a decisão.
A abstenção de conselheiro em decisão que afeta a orientação geral dos negócios da
companhia, sem qualquer justificativa, equivale a omissão.
1. Preliminarmente, com relação à proposta de oferta pública para o fechamento de capital da Bombril formulada por
Cragnotti & Partners Capital Investment Brasil S/A em correspondência datada de 08.04.2002 no pressuposto de que
sua aceitação corresponderia às bases de um novo Termo de Compromisso, ensejando, por essa razão, a suspensão
do presente julgamento, cabe esclarecer que o Colegiado em reunião realizada em 10.04.2002, tendo em vista o
interesse público, decidiu indeferi-la. Não se pode deixar de consignar que o julgamento só está ocorrendo devido ao
descumprimento das obrigações assumidas em Termo de Compromisso exatamente pela não realização de oferta
pública para o fechamento de capital da Bombril. Assim, suspender novamente o andamento do inquérito sem ter a
certeza de que a oferta será realizada, só traria prejuízos ao mercado e à sociedade brasileira que não veriam
concluído, com o julgamento, um caso que gerou tão sérios prejuízos e transtornos aos acionistas minoritários como o
presente.
2. Ainda, preliminarmente, esclareço que deixará de ser julgado, em virtude de falecimento, o Sr. Roberto de Oliveira
Campos.
Preliminares
Nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa
3 . Não cabe, no presente inquérito, qualquer reclamação a eventual prejuízo ao devido processo legal e à ampla
defesa, uma vez que todos os procedimentos processuais estabelecidos foram rigorosamente observados. Quando as
normas específicas fixam claramente o prazo para defesa e é assegurada a oportunidade para os acusados se
manifestarem, não tem sentido invocar-se prejuízo só porque em outros órgãos se permite a contagem do prazo em
dobro e a retirada dos autos. O que poderia gerar algum prejuízo seria o desrespeito aos procedimentos
estabelecidos, o que, no caso, não se verificou. Deve ser acrescentado, ainda, que o prazo para defesa foi
assegurado igualmente a todos os indiciados, sem privilégios, e não se restringiu aos 30 dias normais, tendo sido
concedido novo prazo de 30 dias em decorrência do despacho de fls. 1467.
4 . Não cabe, também, falar em violação ao princípio da isonomia pelo fato de terem sido anexados documentos,
dentre eles, o "Acordo de Quitação", e não ter sido atendida a solicitação da administração da Bombril de apurar a
autoria de reportagem publicada na revista "Dinheiro" sob o título "Os 1001 problemas da Bombril". É bom deixar claro
que a juntada de documentos aos autos se dá em razão de sua pertinência e não de quem o encaminhou. No caso,
parece evidente que a matéria publicada na imprensa não tinha qualquer relação com os fatos objeto do inquérito,
razão pela qual não cabia sua apuração pela CVM e sequer sua juntada aos autos.
5. A alegada deficiência de motivação da acusação também não procede uma vez que o relatório da Comissão de
Inquérito foi elaborado levando-se em conta as informações e documentos constantes dos autos. A afirmação de que
não teriam sido levados em consideração os fatos mais importantes para a defesa representam opinião dos acusados
que não comprometem a validade do processo.
6. Da mesma forma, a alegação de que teria havido desvio de função da CVM na condução do inquérito em razão da
inclusão da venda da divisão de laticínios à Parmalat e de empréstimos entre partes relacionadas também não
procede devido à sua relação com o fato principal, ou seja, a alienação da Cirio Holding envolvendo o acionista
controlador.
Da notificação no curso do processo
7. A fase de investigação termina com a apresentação do Relatório da Comissão de Inquérito. Após a sua aprovação
pelo Colegiado, dá-se início à fase processual. A inclusão de novos indiciados até a aprovação do Relatório tem sido
uma prática comum e não representa nenhuma afronta às Resoluções Nos 454/77 e 2785/00 do Conselho Monetário
Nacional, nem à ampla defesa e ao devido processo legal. O processo do contraditório se inicia com a intimação do
acusado e não com a notícia de abertura do inquérito. Na fase investigatória, não há o acompanhamento de produção
de provas, uma vez que apenas são tomados depoimentos e reunidos documentos sem qualquer manifestação dos
eventuais interessados.
24/42

8 . É natural que, durante a fase de investigação que termina com o Relatório, surjam novos fatos e novos
protagonistas. O que não se pode é pretender que desde o início se tenha conhecimento de todos os possíveis
envolvidos ou que a cada novo indiciado se instaure um novo inquérito. O mais razoável, portanto, é que se esgotem
todas as apurações e só ao final a Comissão de Inquérito indique o rol de indiciados. Como a fase processual se
instala com a aprovação do Relatório, não há que se falar em prejuízo ao indiciado que só foi notificado da abertura
após a sua aprovação. No caso, cabe lembrar que todos tiveram a mesma oportunidade na fase processual de
participar da produção de provas.
Da ausência de tipicidade
9. A lei estabelece que o administrador deve empregar no exercício de suas funções o cuidado que todo homem ativo
e probo costuma usar na administração de seus próprios negócios. O texto é bastante claro e dispensa qualquer
regulamentação. Assim, não é verdade que o "standard" jurídico não pode ser aplicado enquanto não for
regulamentado. Na verdade, o "standard" indica uma conduta abrangente aceita pela sociedade, reconhecido pela lei
e independe de qualquer regulamentação. O seu desrespeito, portanto, representa uma ilegalidade. Assim, mesmo no
caso da Instrução CVM No 323/2000 que declarou hipóteses de abuso de poder não significa que somente a partir de
sua emissão as condutas aí mencionadas seriam puníveis. Entretanto, cabe ao julgador verificar se o ato praticado se
enquadra no tipo de postura exigido, levando em conta o comportamento do homem mediano. É o que se deverá fazer
ao julgar o mérito.
Do concurso de normas
1 0 . A lei de sociedades anônimas estabeleceu normas de conduta específicas para o controlador e para os
administradores. Assim, é possível que a pessoa seja acusada pelo descumprimento de diversos dispositivos em
razão de sua participação nos atos considerados irregulares pelo fato de exercer mais de uma função na companhia.
De qualquer forma, não se pode concluir sem a análise da situação concreta que o exercício abusivo de poder incluiria
a ausência de diligência e de lealdade, os conflitos de interesse e os desvios de poder. Embora o abuso não contenha
necessariamente as demais modalidades de infrações, a questão será melhor analisada no mérito.
Da falta de individualização das condutas
11. Embora todos os acusados estejam sendo responsabilizados pela prática dos mesmos atos, só com o exame do
mérito será definida a efetiva participação de cada um, tarefa que cabe ao julgador.
Da inépcia da acusação
12. O Relatório da Comissão de Inquérito não está adstrito a qualquer formalismo não estando impedida a Comissão
de, além de relatar os fatos apurados, manifestar seu entendimento a respeito. Caberá, entretanto, ao julgador
analisar a pertinência ou não de eventuais comentários e aparar os exageros porventura cometidos. E isso será feito.
13. Uma vez rejeitadas as preliminares, passo a analisar o mérito.
Mérito
Os fatos
14. O projeto de transformar a Bombril em empresa multinacional teve início com o processo de capitalização através
de subscrição pública ocorrida em julho de 1997 no valor de R$344 milhões, dos quais o acionista controlador teria
contribuído com cerca de 38%, sendo que a aquisição do controle da Sagrit S.p.A. pela Bombril se deu no dia 24 do
mesmo mês, mediante o pagamento de US$380 milhões à vista, não só com os recursos captados no mercado mas
também com o dinheiro do próprio caixa.
15. A partir de janeiro de 1998, o grupo Bombril-Cirio presidido por Sergio Cragnotti passou a realizar grandes
investimentos, quando foram adquiridas a Arlecchino S.p.A., que atua no segmento de conservas, e a Centrale del
Latte di Roma, no mesmo mês; a Cirio Brasil Alimentos, ex-Peixe, em fevereiro; e o Grupo Del Monte, que atua com
sucos de frutas, conservas vegetais e biscoitos, em julho.
16. Em julho do mesmo ano, a tentativa de levantamento de um financiamento de US$325 milhões com o banco
norte-americano DLJ – Donaldson, Lufkin e Jenrette, com o objetivo de liquidar uma dívida de US$150 milhões junto a
bancos europeus, que venceria em agosto, e para financiar parte do crescimento pretendido, de acordo com os
acusados, se tornou inviável face à elevação das taxas de juros para as empresas sediadas em países emergentes
como o Brasil.
25/42

17. Diante disso, ainda de acordo com os acusados, teriam sido captados recursos de curto prazo com vencimento
dentro de 6 meses através de "commercial papers" intermediados pelo Banco Bozano Simonsen e de empréstimos
diretos ao Standard Bank nos valores de R$120 milhões e US$25 milhões, respectivamente, segundo Waldir Dias
Sant’Ana (fls. 2931), com vencimento em fevereiro de 1999.
18. Apesar dessa situação, em outubro, em reuniões realizadas nas ABAMEC do Rio de Janeiro e de São Paulo,
foram divulgadas pelos diretores Mauro Luis Pontes Pinto e Silva e Edoardo Battista informações sobre a
consolidação das últimas aquisições efetuadas e de operações financeiras realizadas também em 1998 que
apontavam para o crescimento do grupo, embora as crises internacionais já tivessem ocorrido, gerando no mercado
as melhores expectativas possíveis. Em nenhum momento, foi aventada a possibilidade de venda da Cirio Holding.
19. Surpreendentemente em dezembro, por proposta da diretoria, aprovada pelo conselho de administração no dia 14
(fls. 10 a 13) e pela assembléia geral no dia 31 (fls. 14 e 15), decidiu-se desfazer o investimento, utilizando como
justificativa as modificações havidas no cenário econômico internacional, decorrentes das crises da Ásia em 1997 e da
Rússia em agosto de 1998, que teriam levado o mercado financeiro a cerrar suas portas a financiamentos ao Brasil e
a empresas brasileiras, tornando inviável a permanência da Bombril à frente do grupo com a função de
simultaneamente financiar a sua própria expansão e suas controladas. A venda foi efetuada pelo mesmo valor de
US$380 milhões, com pagamento em quatro parcelas, a saber: US$38 milhões à vista; US$120 milhões em 18.02.99;
US$100 milhões em 30.03.2000; e US$122 milhões em 31.12.2000.
20. Embora, ao aprovar a operação de venda da Cirio Holding, em reunião realizada em 14.12.98, o conselho de
administração da Bombril tenha solicitado a elaboração de um novo laudo, é bom deixar claro que a decisão não foi
condicionada, tendo o mesmo sido submetido apenas à assembléia geral. Além disso, deve ser consignado que, em
reunião realizada no dia 05.01.99, o conselho aprovou proposta encaminhada pela diretoria com o objetivo de
subscrever o aumento de capital da Bombril Overseas, que era de US$25 milhões, no valor de US$342 milhões
resultantes da venda da Cirio Holding.
21. Na mesma reunião, o conselho aprovou a minuta de contrato de compra e venda de ações relativo à alienação da
participação societária detida na Cirio Holding que não estabelecia qualquer garantia, que só foi incluída
posteriormente por solicitação dos acionistas minoritários, através de aditamento ao contrato.
22. Os recursos obtidos com o recebimento das duas primeiras parcelas no valor de US$158 milhões teriam sido
utilizados, conforme Mauro Luis Pontes (fls. 2928), para liquidar as dívidas de curto prazo com o Banco Bozano
Simonsen, no montante de R$105 milhões, e, com o Standard Bank, de US$25 milhões, sendo os recursos
remanescentes utilizados para reforço de capital de giro e empréstimos junto à Bombril Overseas. Na verdade,
segundo apurado pela fiscalização da CVM (fls. 123), os recursos tiveram a seguinte destinação: depósitos em
bancos, US$20 milhões; quitação de dívida com "commercial paper", US$62 milhões; quitação de dívida com o
Standard Bank, US$25 milhões; depósito no Banco Itaú, US$3 milhões; e transferência para a Bombril Overseas,
US$48 milhões.
23. Os dados trimestrais divulgados em 1999 mostram, contudo, que a dívida líquida do caixa, por exemplo, - dívida
bruta diminuída do caixa (disponível mais valores mobiliários) - (RS119.613 mil em 31.12.98, R$25.276 mil em
31.03.99 e R$118.780 mil em 30.06.99), só diminuiu no primeiro trimestre de 1999 em decorrência do recebimento da
primeira e segunda parcelas da venda da Cirio Holding, voltando ao nível anterior já no trimestre seguinte.
24. Por sua vez, os mesmos dados mostram que no primeiro semestre os créditos líquidos com o acionista
controlador e empresas a ele vinculadas, excluídos os oriundos da venda da Cirio Holding, foram acrescidos em
R$233 milhões (R$122.836 mil em 31.12.98, R$221.618 mil em 31.03.99 e R$355.620 mil em 30.06.99). Como a
Bombril recebeu R$268 milhões pela venda da Cirio Holding e cedeu créditos ao controlador de R$233 milhões,
verifica-se que cerca de 87% retornaram às suas mãos.
25. Além disso, cabe mencionar que cerca de 90% do crédito decorrente da venda da Cirio Holding, ou seja, US$342
milhões, foram destinados ao aumento de capital da Bombril Overseas Inc., empresa localizada em paraíso fiscal, não
havendo qualquer transparência para os acionistas minoritários sobre a aplicação desses recursos, que ficaram,
inclusive, de ser repassados diretamente à Overseas pela Bombril-Cirio International para integralização das ações
subscritas (fls. 438).
26. Em maio de 1999, apesar de todas as dificuldades que teriam motivado a venda da Cirio Holding, a Bombril
continuou tendo que captar recursos em dólares norte-americanos e em euros no valor de R$213.388 mil, registrando
um significativo crescimento em relação ao mês de abril que era de R$82.364 mil, conforme apurado pela fiscalização
da CVM (fls. 913).
26/42

27. Em julho de 1999, foi concluída a operação de venda da divisão de laticínios da Cirio para a Parmalat, cujas
negociações haviam se iniciado ainda em novembro de 1998 e cujo contrato de compra e venda fora assinado em
fevereiro de 1999, que propiciou um lucro de R$135,8 milhões ao novo controlador direto da Cirio Holding, devendo
ser esclarecido que, caso o controle tivesse permanecido com a Bombril, o controlador ficaria com apenas 26,4%
desse lucro.
28. Evidentemente, essa operação que valorizava o ativo da Cirio Holding não foi considerada na elaboração do laudo
de avaliação que assim não refletia adequadamente o valor da divisão de laticínios. Diga-se de passagem que o
responsável pela avaliação foi a Option, pertencente ao Sr. Luiz José Fabiani, presidente da Bombril até 1993, que,
portanto, não apresentava a necessária isenção para efetuar a dita avaliação.
29. Segundo informação divulgada na Revista Exame no 20 de 06.10.99, atribuída a Edoardo Battista, a temporada
como controladora do grupo de Cragnotti teria gerado à Bombril um "buraco" da ordem de R$170 milhões que a
deixou sem capital de giro, obrigando-a, em conseqüência, a jogar para a frente alguns pagamentos a fornecedores e
prestadores de serviços (fls. 1096).
30. Cabe, ainda, informar que, de acordo com as demonstrações financeiras divulgadas pela própria Bombril, o
montante recebido por conta da terceira parcela de venda da Cirio Holding correspondente a US$100 milhões com
vencimento em 30.03.2000 foi aplicado pela Overseas em notas na International Development of Investiment S/A e se
transformou em contratos de mútuo para o controlador e que a última parcela de US$122 milhões que deveria ter sido
paga em 31.12.2000 teve o seu vencimento postergado para 31.12.2001, por decisão do acionista controlador tomada
em 19.12.2000.
31. Com o objetivo de verificar a liquidação da última parcela, tendo em vista que, até a presente data, a Bombril não
havia divulgado as suas demonstrações financeiras de 31.12.2001, foram solicitadas informações à empresa que
esclareceu o seguinte:
a) conforme divulgado em nota explicativa às demonstrações financeiras de 31.12.2000, a Bombril Cirio International
transferiu para a C&P Overseas a obrigação daquele último pagamento;
b) em janeiro de 2001 a dívida foi convertida de dólares norte-americanos para euros e a taxa de juros foi aumentada
de 9% para 11,25%;
c) em 31 de maio de 2001 parte substancial da dívida (cerca de 66%) foi paga antecipadamente, mediante liquidação,
por empresas ligadas à C&P Overseas, de Eurobonds de emissão da Bombril S.A.; e
d) o saldo devedor corrigido foi liquidado em maio de 2002, mediante pagamento, por empresas ligadas à C&P
Overseas, de Notas Promissórias de emissão da Bombril Overseas.
32. Deve ser esclarecido, finalmente, que os dados utilizados no presente processo não foram contestados e,
portanto, passam a ser considerados verdadeiros.
Análise dos fatos
33. Embora já estivessem em andamento desde novembro de 1998, conforme informação prestada por Mauro Luis
Pontes Pinto e Silva (fls. 87) e confirmada em dezembro de 1998 após consulta à BOVESPA (fls. 57), as tratativas
que resultaram, depois, na venda da divisão de laticínios à Parmalat, essa questão sempre foi recusada como uma
alternativa de possível solução. Da mesma forma, foi cogitada a possibilidade de o acionista controlador, ao invés de
adquirir a Cirio Holding, financiar a Bombril, apesar de as obrigações que a Bombril devia saldar, ao que tudo indica,
terem sido geradas para o grupo e não especificamente para o desempenho de suas atividades. Aliás, o depoimento
de Edoardo Battista (fls. 92), dá a entender que a necessidade de refinanciamento de mais longo prazo com taxas
mais baixas estava relacionada à série de investimentos feitos em vários países, que culminara com a aquisição do
grupo Del Monte em julho de 1998, e que haviam sido financiados por endividamento de curto e médio prazo. Então,
caberia a pergunta: por que só a Bombril devia financiar o crescimento mundial do grupo e, em nenhum momento, ser
financiada se estava sujeita ao mesmo controle? Só por que ela fora elevada à categoria de líder do grupo?
34. A justificativa utilizada de que a Bombril não poderia esperar a conclusão da venda da divisão de laticínios
mostrou-se incoerente com a postura de que o grupo comandado por Sergio Cragnotti era administrado sob o regime
de caixa único com o objetivo de otimizar os recursos. Aliás, aparentemente essa política só se aplicava aos recursos
gerados pela Bombril. Daí, parece que não é absurda a conclusão da Comissão de Inquérito de que isso ocorreu
provavelmente para que o controlador ficasse com todo o lucro obtido na operação, pois, do contrário, a Bombril teria
um ganho patrimonial de cerca de R$135 milhões, enquanto ao controlador caberia apenas 26,4% desse valor.
27/42

35. Sem entrar no mérito da decisão de venda da Cirio Holding pela Bombril, é inquestionável que as próprias
condições de pagamento a prazo impostas à Bombril evidenciam favorecimento ao controlador que não levou em
conta as necessidades e os interesses da companhia e de seus acionistas, mas as suas possibilidades financeiras
dadas pelos seus banqueiros na Europa, conforme declarou Edoardo Batista (fls. 93). Em nenhum momento, observa-
se na decisão qualquer preocupação com os acionistas minoritários da Bombril, tanto que o vencimento da última
parcela também foi prorrogado à sua revelia.
36. A propósito dos esclarecimentos prestados pela Bombril a respeito do pagamento da última parcela devem ser
feitos alguns comentários com base nas demonstrações financeiras encaminhadas à CVM pela própria companhia. De
fato, a nota explicativa no 7, anexa às DF`s Consolidadas de 31.12.2000 da Bombril S.A., confirma que a Bombril Cirio
International transferiu para a C&P Overseas a obrigação pela liquidação da última parcela da venda da Cirio Holding,
apresentando um saldo a receber, naquela data, no valor de R$ 262,7 milhões (US$ 134,4 milhões). Entretanto, ao
examinar as Informações Trimestrais de 2001 (1o , 2o e 3o ITR`s) não se encontra qualquer confirmação sobre a
liquidação antecipada de porte substancial daquela última parcela, muito ao contrário. De acordo com as notas
explicativas anexas àquelas ITR`s, verifica-se que a companhia continuou mantendo a mesma informação divulgada
nas DF`s de 31.12.2000, atualizada apenas para contemplar a nova taxa de juros (11,25%) e o novo saldo devedor
em cada período. Não há qualquer informação sobre os fatos mencionados na carta da Bombril e, principalmente, não
há qualquer redução substancial do valor a receber da C&P Overseas em cada trimestre (R$ 298 milhões, em
31.03.2001; R$ 293 milhões, em 30.06.2001 e R$ 272 milhões, em 30.09.2001). Por fim, quanto à mencionada
liquidação, em março de 2002, do saldo devedor da última parcela da venda, não há como verificar essa informação,
devendo ser registrado, caso a informação seja correta, que esta seria mais uma postergação do pagamento que
estava previsto originalmente para 31.12.2000 e que foi transferido para 31.01.2001.
37. Os números divulgados no primeiro semestre de 1999, que constam do relatório da Comissão de Inquérito e não
mereceram qualquer reparo por parte dos acusados, mostram que o controlador comprou a Cirio Holding sem
qualquer desembolso. Se, por um lado, esses dados eliminam os argumentos de que a venda da Cirio Holding para o
controlador, ao invés da venda a terceiros, foi devido à rapidez com que os recursos entrariam na Bombril, por outro,
fica demonstrado que a Bombril não só não reduziu o endividamento em reais como aumentou seus créditos com o
controlador sob a forma de mútuos.
38. Esses dados são confirmados por declaração do diretor-superintendente Mauro Luis Pontes (fls. 87), ao admitir
que "o endividamento não diminuiu na mesma proporção dos recebimentos líquidos das primeiras parcelas da venda
da Cirio Holding, pois durante o primeiro semestre parte desse dinheiro foi emprestado ao acionista ou às companhias
integrantes do grupo, dentro de um espírito de melhor otimização dos recursos".
39. As informações divulgadas posteriormente pela Bombril confirmam a política adotada de transferir recursos para o
acionista controlador tanto que os créditos em forma de mútuo montavam no último balanço divulgado em 30.09.2001
a R$495 milhões, equivalente aos valores já recebidos pela venda da Cirio Holding, o que significa que nenhum valor
entrou efetivamente no caixa da Bombril por conta da operação. Deve ser mencionado, ainda, que, segundo as
informações de 30.09.2001, a dívida total do controlador para com a Bombril era de R$1,33 bilhões, sendo que R$968
milhões venceriam até 31.12.2001.
40. Ora, não se justifica o fato de a Bombril ter sido utilizada como um banco que financiava e financia continuamente
o grupo controlador ignorando a existência de acionistas minoritários e, ao mesmo tempo, ser obrigada a recorrer a
empréstimos junto a terceiros sendo ela credora do grupo para financiar suas próprias atividades.
4 1 . Corroborando com os fatos acima mencionados, transcrevemos a seguir alguns dados extraídos das
demonstrações contábeis apresentadas pela própria Bombril a esta Comissão de Valores Mobiliários.
BOMBRIL S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS (R$ MILHÕES)

1997
1998
1oITR/99
1999
2000
3oITR/01

Créditos c/ Pessoas Ligadas
63
696
742
850
1.096
1.375
Dívidas c/ Pessoas Ligadas
27
114
57
-
27
42
Imobilizado
637
131
130
111
100
96
28/42

Investimento
373
74
70
7
2
14
Disponibilidade C/P
216
142
165
154
153
8
Ativo Total
1.954

1.630
(EVOLUÇÃO)

98/97
99/98
2000/99
2001/2000
2001/97
Créditos c/ Pessoas Ligadas
633
108
246
275
1.312
Dívidas c/ Pessoas Ligadas
87
(114)
27
15
15
Imobilizado
(506)
(20)
(11)
(4)
(541)
Investimento
(299)
(67)
(5)
12
(359)
Disponibilidade C/P
(74)
12
(1)
(145)
(208)
Com base nessas informações, pode-se perceber claramente o extraordinário crescimento dos créditos consolidados
da Bombril com as empresas ligadas ao grupo, ao mesmo tempo em que se percebe uma sensível redução dos
chamados ativos operacionais (imobilizado e investimentos) e das disponibilidades de curto prazo (caixa e aplicações
financeiras). Os créditos com pessoas ligadas, líquidos das dívidas da mesma natureza, montavam, em 1997, a
apenas R$ 36 milhões (63 – 27), enquanto que, em setembro de 2001, alcançaram a soma de R$ 1,33 bilhão (1.375 –
42), com uma evolução líquida de R$ 1,3 bilhão.
Neste mesmo período, o ativo permanente (geradores das operações) passou de um total de R$ 1,01 bilhão para
apenas R$ 110 milhões, e as disponibilidades foram reduzidas de R$ 216 milhões para menos de 4% desse total, ou
seja, R$ 8 milhões. Portanto, de 1997 a setembro de 2001, pode-se verificar uma redução no valor desses ativos de
cerca de R$ 1,11 bilhão, quase no mesmo montante do crescimento do valor das transações com pessoas ligadas.
Se comparamos, ainda, quanto o ativo permanente mais as disponibilidades representavam do ativo total consolidado
da Bombril S.A., em 1997, podemos verificar que essa relação era de aproximadamente 63% (1226/1954), caindo, em
set/2001 para apenas 7% (118/1630). Em sentido inverso, verificamos que os créditos líquidos com pessoas ligadas,
que representavam, em 1997, menos de 2% do total do ativo (36/1954), passaram a representar cerca de 82%
(1333/1630) desse total, se transformando claramente no principal ativo da companhia.
42. Se é verdade que os mútuos não são proibidos, o que não se pode conceber é que uma companhia aberta
financie permanentemente, com prejuízo e comprometimento de suas atividades normais, empresas que não geram
nenhum benefício direto para os seus acionistas e comprometa 82% de seu ativo com créditos com o controlador
representando, inclusive, uma participação recíproca.
43. A respeito de empréstimos é pertinente afirmar que enquanto a avaliação do risco do crédito de terceiros é muito
mais fácil do que a do controlador, no caso de atraso ou de inadimplência, a cobrança, ao contrário, revela-se muito
mais difícil. O fato de o empréstimo ser a juros de mercado, por sua vez, não compensa a falta de garantias, o alto
volume geralmente envolvido e o prazo longo que nenhum banco seria capaz de oferecer. Deve ser levado em conta,
além disso, que, quando da amortização, em caso de necessidade de rolagem da dívida, a negociação será muito
mais fácil, uma vez que se dá entre dono e empregado. Isso tudo, é bom frisar, se dá em desacordo com as condições
eqüitativas exigidas no parágrafo primeiro do artigo 156 e artigo 245 da Lei no 6.404/76.
44. O ônus decorrente da estratégia de transformar a Bombril em empresa multinacional, cuja decisão foi tomada pelo
seu acionista controlador, não pode ser debitado unicamente a ela e a seus acionistas sem qualquer compensação.
45. Assim, os recursos retirados da Bombril jamais poderiam ser direcionados antes a empresas do grupo que não
têm compromisso com o mercado de capitais brasileiro. Dessa forma, a pretendida expansão acabou prejudicando
exclusivamente os acionistas minoritários da Bombril, já que, para o controlador que participa das demais empresas,
esse aspecto é indiferente.
46. Administrar os recursos em regime de caixa único, ainda que possa parecer normal sob o ponto de vista de quem
controla, é uma postura inaceitável para os investidores que só participam da Bombril. A lei até admite que, quando
organizadas em grupo de direito, as empresas possam combinar recursos ou esforços, nos termos do artigo 265 da lei
29/42

de sociedades anônimas, mas não em caso de grupo de fato, onde o objetivo a perseguir é a realização do objeto
social da própria companhia e a obtenção de lucro sem a possibilidade de conjugar esforços para a realização do
objeto das demais.
4 7 . Operações do controlador consigo mesmo, ainda que respaldadas em laudos, são sempre passíveis de
questionamento. No caso, é oportuno ressaltar que o laudo da Option, segundo declaração de seu responsável, foi
elaborado tomando por base dados fornecidos pela própria administração da Bombril, o que, a meu ver, compromete
não só sua qualidade como retira o caráter de isenção que o mesmo deveria ter.
48. A verdade é que a Bombril, que chegou a desembolsar cerca de US$60 milhões de seu caixa para se tornar uma
empresa multinacional, o que demonstrava sua solidez, acabou, por conta de ter sido alçada a líder multinacional do
grupo, tendo que recorrer a empréstimos para saldar compromissos assumidos nessa condição, e depois da venda da
Bombril-Cirio continuou sendo credora de seu controlador sem, contudo, dispor dos recursos para atender às suas
necessidades, tudo indicando que a administração foi feita no interesse exclusivo do controlador.
49. Uma das possíveis soluções, sem questionar se as operações de venda e financiamento se justificavam ou não,
seria desconhecê-las, bem como os investimentos ocorridos no período, e considerar a operação inicial de compra
simplesmente como um empréstimo ao grupo que deveria ser remunerado com taxas de mercado. De outra forma,
será muito difícil avaliar eventuais perdas ou ganhos.
50. Apesar de ter sido anunciada nova proposta de Termo de Compromisso, o fato é que a anterior, assinada com a
quase totalidade dos acusados, que poderia minorar a situação dos acionistas minoritários através da realização de
oferta pública para cancelamento do registro de companhia aberta pondo fim ao impasse, lamentavelmente não foi
cumprido, deixando os minoritários entregues à própria sorte, o que motivou, inclusive, a retomada do presente
inquérito e uma ação judicial por parte dos minoritários.
51. Diante de tudo o que aconteceu, o que se verificou, na prática, como conseqüência da frustrada operação de
transformação da Bombril em empresa multinacional, foi a utilização pelo acionista controlador, a um custo zero,
durante um ano e meio, de US$380 milhões e que foram sendo devolvidos de acordo com a sua conveniência, ou
melhor, transformados em empréstimos, e um rombo de R$170 milhões. Torna-se patente no decorrer do exame do
presente processo que o dinheiro que entrava para pagar a Cirio Holding imediatamente retornava como empréstimo
para o controlador, o que torna evidente que a venda nos moldes em que foi feita em nada beneficiou a Bombril.
52. Assim, o uso dos recursos sem qualquer remuneração, a venda da Cirio Holding a prazo, a manutenção de saldos
devedores crescentes de empresas vinculadas ao acionista controlador junto à Bombril sob a forma de mútuo e o
rombo de R$170 milhões deixado como resultado da transformação da Bombril em controladora do grupo Cragnotti
demonstram, sem dúvida, a ocorrência de abuso de poder e desrespeito sistemático aos fins e interesses da
companhia.
53. Com relação ao possível vencimento antecipado das parcelas da venda da Cirio Holding pela venda da divisão de
laticínios à Parmalat, embora tenha sido essa a intenção dos minoritários ao sugerir a inclusão de cláusula nesse
sentido no aditivo ao contrato, lamentavelmente constou do mesmo que a condição para o vencimento antecipado só
se daria se a compradora, no caso a Bombril-Cirio International, alienasse a terceiros quaisquer ativos relevantes
detidos diretamente por ela. Ocorre que os bens vendidos – a divisão de laticínios – não pertenciam diretamente à
Cirio Holding, mas à Cirio.
FUNDAMENTOS
Infração ao artigo 117, § 1o, alíneas "a" e "c" da Lei no 6.404/76 1 pelo acionista controlador
54. O artigo 117 visa traçar normas de procedimento ético do administrador de fato, que é o acionista controlador – a
que se vão justapor as que balizam os deveres e responsabilidades dos administradores de direito. Em última análise,
a direção dos negócios cabe ao acionista controlador, que detém a maioria dos votos na assembléia geral e o poder
de eleger a maioria dos administradores da sociedade. O poder de controle lhe assegura o direito de decidir em nome
dos acionistas minoritários, mas em contrapartida a lei deu-lhe maiores responsabilidades. Ao acionista controlador
compete desenvolver sua ação de modo a preservar os padrões éticos para realizar o objeto social da companhia.
55. A lei no parágrafo 1o do mesmo artigo 117 exemplifica casos de abuso de poder de controle, quando, através de
deliberações contrárias ao interesse da sociedade, o controlador frauda o minoritário para colocar a instituição a seu
serviço. 2
56. Entre tais situações encontram-se arroladas as seguintes práticas consideradas abusivas:
30/42

levar a companhia a favorecer outra sociedade:
Sem dúvida, como amplamente demonstrado no presente caso, houve o favorecimento das empresas comandadas
por Sergio Cragnotti em detrimento dos acionistas da Bombril na venda da Cirio Holding nas condições em que foi
realizada, sem garantia, incluída posteriormente, e mediante caução das próprias ações, bem como pela utilização da
Bombril como financiadora do grupo, chegando, hoje em dia, repita-se, a representar 82% do ativo da Bombril,
enquanto que em 1997 correspondia a menos de 2%.
adotar políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem causar prejuízo
aos acionistas minoritários:
No processo em tela, ficou evidente que as políticas adotadas e as decisões tomadas tinham o interesse das demais
empresas do grupo e não o interesse da Bombril como deveria.
57. Efetivamente, ainda que a venda da Cirio Holding não tenha sido realizada com o objetivo de evitar que os
acionistas da Bombril auferissem ganho proveniente da venda da divisão de laticínios, concluída somente em julho de
1999, parece-me evidente que o ato de se apropriar de US$380 milhões de dólares, usá-los durante um ano e meio
sem qualquer remuneração e depois devolvê-los de forma parcelada, de acordo com sua conveniência, se constitui
em abuso de poder do acionista controlador. A devolução, na verdade, acabou nem se concretizando pois foram
transformados em contratos de mútuo, o que significa que os recursos não voltaram para o caixa da Bombril de onde
saíram, obrigando-a, inclusive, a recorrer a empréstimos no mercado para saldar seus compromissos.
58. Não há dúvida de que, ao servir de financiadora do grupo controlador, a Bombril foi não só orientada para fim
estranho ao seu objeto social mas acabou favorecendo as demais empresas pertencentes ao controlador em
detrimento dos acionistas minoritários. Diante disso, o controlador infringiu o disposto nas alíneas "a" e "c" do
parágrafo 1o do artigo 117 da Lei no 6.404/76.
Infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76 3 pelos administradores
59. A lei das sociedades anônimas estabelece na seção IV do capítulo XII diversos padrões de comportamento dos
administradores. A observância desses preceitos representa verdadeira defesa dos minoritários.
60. A lei define nos artigos 153 e seguintes a conduta-tipo do administrador. Reproduz "standards" de comportamento
esperados do homem ativo e probo. É imprescindível que aquele que cuida de recursos do público investidor, como é
o caso do administrador de companhia aberta, tenha ainda responsabilidades mais sérias que qualquer outro
administrador. A massa difusa representada pelos acionistas minoritários deve se sentir protegida com a garantia de
que os administradores seguirão os padrões determinados pela lei. O afastamento de tais princípios representa grave
ofensa aos direitos dos minoritários, ainda que o prejuízo não se consume. O risco criado é suficiente para demonstrar
o desatendimento à lei.
61. O "standard" é propositadamente abrangente justamente para abrigar diversas circunstâncias e peculiaridades.
Independe de qualquer regulamentação. Deriva de conceitos que o cidadão comum considera como válidos em
determinada época. A enumeração das regras de conduta que devem ser seguidas pelo administrador é praticamente
impossível. Por isso a lei opta por estabelecer um padrão que será apreciado à luz da experiência do julgador.
62. No caso, parece não indicar prudência alienar participação acionária a prazo, quando a compra se deu à vista e
com recursos captados no mercado através de emissão pública para essa finalidade, sem qualquer garantia que só foi
incluída por solicitação dos acionistas minoritários, e depois transformar esses créditos em empréstimos ao
controlador ficando, inclusive, a companhia impedida de usá-los para atender a suas necessidades, bem como alterar
o vencimento da última parcela sem dar qualquer satisfação aos acionistas.
63. Com o objetivo de mostrar o quanto representava a operação de venda da Cirio Holding aprovada pelo conselho
de administração ocorrida em 1998 e no ano de 1997, bem como o quanto representava a última parcela a receber,
veja-se os quadros abaixo:
31.12.97
31.12.98
R$ Mil
(Relação)
R$ Mil
(Relação)
Valor do Investimento na Cirio (ex-Sagrit)
419.963
409.990
Total dos Investimentos (*)
646.607
65%
580.353
71%
Total do Permanente -Balanço Individual (*)
758.552
55%
679.363
60%
31/42

Total do Ativo (Balanço Individual)
983.080
43%
1.065.220
38%
Total do Permanente (Consolidado)
1.054.746
40%
620.573
66%
Total do Ativo Consolidado
1.954.320
21%
1.137.049
36%
Total do Patrimônio Líquido
632.655
66%
624.593
66%
(Relação) - Quanto o investimento da Cirio representava em cada componente
(*) - inclui, para fins de cálculo o valor do investimento na Cirio)
3o ITR 2001
31.12.2000
Milhões
Milhões(*)
Última parcela a receber - venda da Cirio
271,70
262,70
Ativo Total
1.729,40
16%
1.434,20
18%
Patrimônio Líquido
1.131,50
24%
843,20
31%
(*) equivalente a US$ 134,3 milhões em 31.12.2000 (originalmente eram US$ 122 milhões)
Conforme se pode verificar, o valor da operação representava 66% do patrimônio líquido e 21% do ativo consolidado
em 31.12.97 e 36% do ativo consolidado em 31.12.98. Por sua vez, na data do vencimento em 31.12.2000, a última
parcela representava cerca de 18% de todo o ativo e cerca de 31% do patrimônio líquido, sendo que na informação
em 30.09.2001 esses percentuais caem para 16% e 24%.
Infração ao artigo 154 da Lei no 6.404/76 4 pelos administradores
64. O artigo 154 explicita e complementa o artigo 153 ao estabelecer que o administrador deve exercer suas
atribuições para os fins e no interesse da companhia vincula sua ação administrativa ao atendimento dos objetivos
sociais da companhia e sempre no seu interesse. Qualquer ato que se afaste desses pressupostos viola a lei. No
caso, não se pode admitir que a operação de venda da Cirio Holding e a operações daí decorrentes foram realizadas
no interesse da Bombril e para lograr os seus fins. Não se pode vislumbrar, nos atos aqui relatados, qualquer intenção
de lograr o interesse e atender os fins da Bombril, mas sim de seu acionista controlador. O interesse da companhia é
obter lucros. No caso, as operações questionadas tiveram a direção oposta, pois, como se observa do Relatório da
Comissão de Inquérito, as indigitadas idas e voltas de recursos só acarretaram prejuízos para a companhia. Portanto,
os atos praticados estão totalmente fora dos padrões normativos previstos no artigo 154. Na verdade, a atuação dos
administradores da Bombril caracteriza-se como verdadeiro desvio de poder. Os fins colimados nas operações
questionadas nitidamente configuram-se como outros que não aqueles da empresa aberta. Verifica-se, nesse caso,
verdadeiro saque à companhia aberta com violação dos direitos dos minoritários, com a aprovação de seu conselho
de administração, no qual se inclui o beneficiário das operações, o acionista controlador Sr. Sergio Cragnotti. A
manifestação do acionista controlador no caso é viciada, pois proferida em seu interesse e não no interesse da
companhia, lesando os acionistas minoritários.
65. Parece-me inquestionável que, se recorresse ao mercado, o grupo Cragnotti não obteria os recursos com a
mesma facilidade e em tal volume, sendo que, no caso dos contratos de mútuo, conforme afirmado no Relatório da
Comissão de Inquérito com base em inspeção e não constestado, sequer havia qualquer garantia real e os prazos
eram indeterminados. Ao emprestar habitualmente recursos para as empresas do grupo, por um lado, e, por outro, ter
que aumentar seu endividamento, não há dúvida de que houve desatendimento aos fins e interesses da Bombril.
66. Parece-me claro, também, que, ao aprovar o contrato nas condições apresentadas pela diretoria e depois destinar
os recursos quase que integralmente à subscrição em aumento de capital da Bombril Overseas, os conselheiros não
decidiram no interesse da companhia mas de seu controlador.
Infração ao artigo 156 e § 1o da Lei no 6.404/76 5 pelo acionista controlador
67. Também configurada a infração ao artigo 156. Em nenhum momento, o acionista controlador, Sergio Cragnotti,
consignou em ata do conselho de administração a existência de conflito de interesse, bem como a natureza e a
extensão de seu interesse. Muito pelo contrário, até mesmo assinou, na condição de presidente da companhia, a
proposta de celebração do contrato de venda com a Bombril-Cirio International e votou pela sua aprovação no
conselho sem que em qualquer momento tenha revelado o seu verdadeiro interesse na matéria e sem que tenha se
32/42

abstido de votar. Faltou ao dever de lealdade, consubstanciado no artigo 156. O controlador não teve qualquer
preocupação com o minoritário, tendo agido como se fosse o único dono da companhia. Trata o minoritário como o
"intruso" a que se referia Ascarelli. No caso, é inegável o conflito, pois o interesse do administrador realiza-se com
prejuízo do interesse social. Garigues6 leciona: "O conflito de interesses entre a sociedade e seus representantes
constitui uma limitação lógica e ética às suas faculdades representativas; o administrador deve ficar privado do
exercício de seus poderes representativos, no que afeta a operação em que tal conflito se produz; há uma
incompatibilidade entre o exercício do poder e a finalidade para o qual foi esse mesmo poder conferido." A
responsabilidade independe de prejuízo material para a companhia. Há quebra do dever de lealdade e objetivamente
ofensa ao direito da companhia, ou seja, de direito alheio, o que caracteriza ato ilícito7.
Infração ao artigo 245 da Lei no 6.404/76 8 pelos administradores
68. A lei no artigo 245 admite que haja negócios entre empresas coligadas, controladas e controladoras desde que
sejam realizados em bases comutativas. O objetivo desse artigo é coibir o favorecimento de empresas relacionadas.
Ao submeter tais operações a condições eqüitativas, a lei limitou a possibilidade de ocorrência de negócios
imprudentes e desleais entre tais empresas, protegendo o acionista minoritário de eventuais favorecimentos. A
contratação com empresas relacionadas reveste-se da maior gravidade, pois as partes envolvidas não tem o
necessário distanciamento. Discorrendo sobre incorporação de companhias subsidiárias o Professor Alfredo Lamy
Filho9, citando Motos Girão, observa: "Os interesses desses acionistas (controladores) se encontram em conflito com
os autênticos interesses sociais. E nessa pugna, os interesses decisivamente em perigo correspondem aos dos
acionistas minoritários da sociedade cujos grupos de controle atuam deslealmente, para servir a interesses anti-
sociais".
69. De fato, em contratos entre partes relacionadas não existe a necessária independência, representando quase que
um negócio consigo próprio. Por isso a lei enfatizou a necessidade de comutatividade entre tais contratos. Em caso
como tais, as relações entre as partes relacionadas devem ser celebradas com a máxima transparência e sem
intervenção de quem tenha conflito de interesses.
70. Nesses casos, a contratação deve observar as melhores condições existentes no mercado, deve ser realizada
sem prejuízo do interesse social e deve estar devidamente garantida, em conformidade com as praxes do mercado.
71. No caso em tela, houve uma compra à vista e revenda a prazo, seguida de empréstimo dos recursos recebidos ao
controlador, sem garantia, e não se tem certeza se já houve liquidação da última parcela, tanto que somente por
interferência de acionista minoritário foram incluídas posteriormente garantias, ainda que não significativas, ou seja, a
caução das próprias ações da Cirio Holding, e estabelecida a taxa de juros de 9% ao ano, antes fixada com base na
"prime rate" mais 1% ao ano, bem como foram celebrados contratos de mútuos que causaram prejuízos à companhia.
7 2 . No caso, também, só a Bombril emprestava ao controlador e quando precisou de recursos para saldar
compromissos, assumidos aparentemente em nome do grupo, o controlador preferiu simplesmente desfazer o
negócio e transformar os créditos em contratos de mútuo, o que foi aceito pelos diretores.
73. Portanto, não se pode admitir que tais operações foram comutativas.
Responsabilidades
Acionista Controlador
74. O Sr. Sergio Cragnotti, ao orientar a companhia para fim estranho ao seu objeto social e favorecer as demais
empresas pertencentes a ele, infringiu o disposto nas alíneas "a" e "c" do artigo 117 da Lei no 6.404/76.
75. O Sr. Sergio Cragnotti, ao participar da deliberação que decidiu pela venda da Cirio Holding e votar em conflito de
interesses, além de impor condições de pagamento que não conseguiria com terceiros, tanto que somente foram
oferecidas garantias, no caso caução das ações de emissão da própria Cirio Holding, por interferência de acionistas
minoritários mediante aditamento do contrato assinado em 18.01.99, contrariou também o previsto no artigo 156 e
parágrafo 1o da Lei no 6.404/76.
Conselho de Administração
76. O conselho de administração aprovou a alienação da Cirio Holding nas condições propostas pela diretoria, que
estabelecia o mesmo valor da aquisição efetuada um ano e meio antes, ou seja, US$380 milhões, só que com o
pagamento a prazo, sem qualquer garantia, que foram incluídas por solicitação de acionistas minoritários, e sem
condicionar a operação ao exame de novo laudo a ser elaborado por um banco ou uma empresa de negócios.
33/42

Posteriormente à aprovação pela assembléia, o mesmo conselho aprovou a subscrição com esses recursos de ações
da Bombril Overseas no valor de US$342 milhões.
77. Devem ser responsabilizados por essas irregularidades, além de Sergio Cragnotti, os membros do conselho de
administração Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Waldir Dias Sant’Ana, Luigi Mercuri, Mario de Fiori, Luiz Carlos
Andrezani e Fernando dos Santos Ferreira, por infração aos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76. Cabe
acrescentar, ainda, que, embora o Sr. Fernando dos Santos Ferreira, representante da PREVI, tenha se abstido de
votar em 14.12.98, participou da reunião de 05.01.99 que destinou a quase totalidade dos recursos da venda da Cirio
Holding à subscrição de ações da Bombril Overseas, e que o Sr. Luiz Carlos Andrezani não participou da reunião
realizada em 05.01.99.
78. A abstenção de voto não elide a responsabilidade de conselheiro. O conselheiro que se abstém de votar em
matéria tão relevante, na verdade, não está exercendo a sua função adequadamente, pois a abstenção, no caso,
equivale à omissão. Nem se diga que o fato de o conselho ter encomendado a emissão de um novo laudo significa
que seu voto foi nesse sentido, pois a função do conselho, nos termos do artigo 142, inciso I, da Lei no 6.404/7610, é
de fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Diante disso, é fundamental o voto do conselheiro e
inadmissível que aquele a quem cabe traçar a política da companhia se abstenha de votar uma matéria que
representava 66% do patrimônio líquido da companhia. Não consta da ata, inclusive, qualquer justificativa para a
omissão do Sr. Fernando ter deixado de votar. Realmente a omissão no caso equivale a uma renúncia à condição de
conselheiro. Creio que, inclusive, a Previ, que o elegeu, deve ser comunicada de tal abstenção.
7 9 . Além dos conselheiros acima mencionados, foram indiciados os seguintes: Francisco Matias Silvano, que
permaneceu no cargo até 16.10.98; Raffaele Bellassai, que deixou de ser membro do conselho em 30.04.98; e
Antonio Monerris Hernandez, que renunciou ao cargo em 13.02.98 e confirmou a renúncia em 01.09.98, que, como se
afastaram antes da ocorrência dos fatos, objeto do inquérito, não devem ser responsabilizados.
Diretoria
80. Os diretores, por sua vez, aprovaram e assinaram a proposta de venda da Cirio Holding.
81. Foram indiciados na condição de diretores: Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, Edoardo Battista, Flávio Visnardi,
Vanderlei José Greggio, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes, Francisco Barbosa Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco.
82. Cabe esclarecer que a proposta de venda da Cirio Holding só não foi assinada pelos diretores Flávio Visnardi e
Vanderlei José Grégio, uma vez que foram eleitos em abril de 1999.
83. Diante disso, entendo que devem ser imputada responsabilidade somente aos diretores mencionados no item 81
por infração aos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76.
CONCLUSÃO
84. Ante o exposto, proponho:
I – a condenação de:
a) - Sergio Cragnotti, na condição de acionista controlador, por infração ao disposto nas alíneas "a" e "c" do
parágrafo 1o do artigo 117 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$62.500.000,00, correspondente a 15% do valor
dos mútuos com o controlador existentes em 31.12.99, dado que foi neles que a venda se consumou, ou seja,
R$416.638.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
b) Sergio Cragnotti, na condição de membro do conselho de administração, por infração ao disposto nos artigos 153,
154, 156 "caput" e parágrafo 1o e 245 da Lei no 6.404/76, à pena de inabilitação para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta pelo prazo de 5 anos, prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
c ) Mauro Luis Pontes Pinto e Silva, na condição de membro do conselho de administração e da diretoria, por
infração aos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$100.000,00, prevista no inciso II do
artigo 11 da Lei no .404/76;
d) Waldir Dias Sant’Ana, Luigi Mercuri, Mario de Fiori , Luiz Carlos Andrezani e Fernando dos Santos Ferreira,
membros do conselho de administração, por infração ao disposto nos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76, à
pena de multa de R$50.000,00 para cada um, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
e) Edoardo Battista, Álvaro Furtado de Oliveira Novaes, Francisco Barbosa Ribeirinho e Luiz Antônio Stocco ,
34/42

membros da diretoria, por infração ao disposto nos artigos 153, 154 e 245 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de
R$50.000,00 para cada um, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
II – a exclusão de Francisco Matias Silvano, Raffaele Bellassai, Antonio Monerris Hernandez, Flávio Visnardi e
Vanderlei José Greggio.
III – comunicação à Previ a respeito da participação de seu representante Sr. Fernando dos Santos Ferreira na
reunião do Conselho de Administração da Bombril realizada em 14.12.98.
86. Com relação às demais imputações formuladas aos acusados, relativamente à letra "e" do parágrafo 1o do artigo
117 e incisos I e II do artigo 155 da Lei no 6.404/76, bem como de solidariedade com o acionista controlador, entendo
que, por não restarem caracterizadas, não cabe a atribuição de qualquer responsabilidade aos mesmos.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2002.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
____________________________________________________________________________
1 "Art. 117 – O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o - São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra
sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo
da companhia, ou da economia nacional;
...........................................................................................................
c) promover a alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não
tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na
empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;"
2 Exposição de Motivos da Lei 6.404/76
3 "Art. 153 – O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
4 "Art. 154 – O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa"
5 "Art. 156 – É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o - Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em
condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros."
6 Cf. Modesto Carvalhosa, in "Comentários à Lei de Sociedades Anônimas!, vol. 3, pág. 274, ed. Saraiva, 1997
7 Cf. Modesto Carvalhosa, in "Comentários à Lei de Sociedades Anônimas!, vol. 3, pág. 275, ed. Saraiva, 1997
8 "Art. 245 – Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora
ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas
perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo."
35/42

9 in a Lei das S/A, Vol. II, pag. 274 e575, Renovar, 2a edição
10 "Art. 142 - Compete ao conselho de administração;
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;"
_____________________________________________________________________________
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/99
Voto do Diretor e Presidente da Sessão, Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Marcelo Trindade
1. Estou em grande parte de acordo com o detalhado voto da Diretora Relatora, mas entendi necessário fazer
esta declaração de voto, seja porque divirjo quanto a algumas das conclusões, seja porque gostaria de realçar
algumas informações e declarações relativas à Bombril S.A., todas extraídas das demonstrações financeiras
entregues pela administração da companhia à CVM, e publicadas. Também entendi necessário votar em
separado para destacar os valores constantes dos autos em dólares norte-americanos, visando a facilitar a sua
comparação.
A multinacional brasileira em 1997
2. Em 31.12.1997 as demonstrações financeiras da Bombril foram capeadas por uma Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração, Sergio Cragnotti, que antecedeu ao Relatório da Administração, e da qual se
extrai a seguinte passagem:
"A Bombril-Cirio vive um momento histórico. Além de comemorar os seus 50 anos, um motivo de orgulho para
todos nós, a Bombril-Cirio delineou o caminho para o seu futuro. A companhia ganhou uma inserção global e
objetivos ambiciosos."
"Muito mais do que uma diversificação de atividades para o setor de alimentos, a aquisição da Cirio por US$
380 milhões representou uma ponte para enfrentar o cenário de globalização da economia, além de mostrar
como o grupo tem condições de criar valor para seus acionistas através de aquisições e reestruturações. Foi
fundamental o apoio dos investidores e acionistas à empresa nesse momento, com o sucesso absoluto do
aumento de capital de R$ 344 milhões.
O negócio, que se consolida com parcerias estratégicas realizadas na Europa e nos Estados Unidos, abre
portas para que a companhia possa crescer no Brasil e na América do Sul, ficar mais forte na Itália e vender
seus bens de consumo de massa pelo resto do mundo.
Ao rumo firme delineado em 97, somou-se um conjunto de números extremamente positivos no campo
operacional em 1997. A Bombril-Cirio manteve sua posição de liderança absoluta nos mercados de lã de aço,
com 91% de market-share, em saponáceos, com 72% e detergentes líquidos, com 37%. Subiu ao posto de
segundo colocado nos segmentos de desinfetantes, com 24% do mercado, e de amaciantes, com 13%,
consolidando-se como a segunda maior empresa do setor de higiene e limpeza no Brasil.
Na divisão de alimentos, a despeito do cenário desfavorável na Itália, com tendência de queda nos preços e
estagnação no consumo, a companhia alcançou aumento nas suas vendas. Tanto no segmento de laticínios,
como no de conservas, o grupo manteve sua posição de liderança. E, em alguns casos, reforçou sua
preferência entre os consumidores.
A transição da Bombril-Cirio para o posto de multinacional de bens de consumo reafirma nossa força como
grupo empreendedor. Motivação, agilidade, eficiência e qualidade, os valores do grupo que traçaram seu
destino vencedor nesse meio século, estão mais vivos do que nunca diante dos novos desafios. O carinho e a
simpatia com que o consumidor brasileiro tem nos recebido dentro de sua casa ao longo desses anos encoraja-
nos mais uma vez a manter a rota de expansão, agora, além das fronteiras nacionais."
3. E o Relatório da Administração que acompanhou aquelas demonstrações financeiras fazia coro com o
Presidente:
"Após a aquisição da Cirio Spa, a Bombril-Cirio passou a se constituir na primeira multinacional brasileira de
bens de consumo e a única companhia do gênero listada em Bolsa de Valores no Brasil. Dessa forma, a
empresa transformou-se em uma alternativa importante de hedge para os investidores diante de eventuais
36/42

flutuações da atividade econômica no País."
4. Destaco, nessas passagens, o forte apelo aos investidores no mercado de capitais. A aquisição da Cirio deu-se
em 24.7.1997, por R$ 411 milhões (US$ 380 milhões), e desses recursos R$ 344 milhões foram captados em
mercado, sendo R$ 214 milhões (52% do valor da aquisição) oriundos dos acionistas preferencialistas.
5. De outro lado, a administração da companhia chamava a atenção para o fato de que a "empresa transformou-
se em uma alternativa importante de hedge para os investidores diante de eventuais flutuações da atividade
econômica no País", e por certo muitas aquisições de ações da Bombril terão sido feitas nesse pressuposto.
6. A pujança dessa "multinacional brasileira" pode ser retratada no seguinte quadro, constante das notas
explicativas às demonstrações financeiras em 31.12.1997, das companhias estrangeiras então controladas
direta e indiretamente pela Bombril, além da Bombril Overseas Inc. e da Sagrit Agoralimentare Italiana p.A
(depois Cirio Holding):
Companhias
Localização
Cirio S.p.A.
Nápoles - Itália
Nuova Acisa s.r.l.
Roma - Itália
Cirio Ricerche S.C.p.A.
Piana de Monteverna - Itália
Calabrialatte S.p.A.
Consenza - Itália
Cirio Interantional B.V.
Amsterdam - Holanda
Cirio France S.A.
Marselha - França
Ciradour S.A.
Bergerac - França
Comarsa S.A.
Lamone – Suiça
The Cirio Company Limited
Londres – Inglaterra
Sopragol S.A.
Mora – Portugal
Oripa Ltda.
Lisboa – Portugal
Cirio Immobiliare ed Agricola S.p.A.
Nápoles - Itália
Panifício Moderno S.p.A.
Montaione - Itália
Lazio Finance S.r.l.
Roma - Itália
Dila S.p.A.
Roma - Itália
Palomba Latte s.r.l.
Nápoles - Itália
Alba Alimentaria Barese s.r.l.
Nápoles - Itália
Polenghi Iberica S.A.
Madri - Espanha
Cirio Deutschland GmbH
Viersen - Alemanha
Societá Sportiva Lazio S.p.A.
Roma - Itália
Cirio USA Inc.
Dover - Estados Unidos
Cirio North America LLC.
Wilmington - Estados Unidos
Cirio Finance S.r.l.
Roma - Itália
Cisim Food S.p.A.
Roma - Itália
37/42

As dívidas da Bombril em 1997
7. De outro lado, naquele mesmo final de exercício de 1997, as demonstrações financeiras da Bombril revelavam
empréstimos e financiamentos totais, em moeda nacional e estrangeira, assim resumidos:
31.12.1997 (US$ 1.00 = R$ 1,12)

Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado

Curto Prazo - US$ mil
Longo Prazo – US$ mil
Total – US$ mil
Total
155.658
535.069
1.175
173.802
156.833
708.871
8. Como se vê, praticamente todo o passivo da Bombril, isoladamente considerado — isto é, sem consolidação
com as dívidas das controladas —, era de curto prazo, no valor equivalente a cerca de US$ 155 milhões.
Os créditos da Bombril com o controlador em 1997
9. De outro lado, as mesmas demonstrações financeiras em 31.12.1997 revelam que a Bombril detinha diversos
créditos com empresas por ela controladas, mas apenas um crédito oriundo de contrato de mútuo com
empresa do controlador, qual fosse, a Cragnotti & Partners Inv. Brasil, no irrisório montante de R$ 543 mil (US$
484mil).
A significativa mudança de rumos, e as explicações agora aventadas
10. Como se viu do voto da Diretora Relatora, no mês de dezembro de 1998 o controlador e a administração da
Bombril procederam a uma guinada de 180o nos rumos da companhia "multinacional brasileira". Naquele mês,
o Conselho de Administração e a assembléia deliberaram alienar ao controlador, pelo mesmo preço da compra
de um ano e meio antes, a controlada Cirio, e com ela todas as companhias por esta última controladas.
11. O voto da Diretora Relatora ilustra numericamente a relevância do investimento da Bombril na Cirio. Mas para
que se tenha uma idéia de tal relevância, do ponto de vista do projeto de companhia, convém realçar também
que do quadro de companhias estrangeiras controladas transcrito no item 6 acima restou apenas, em
31.12.1998, a Bombril Overseas Inc.
12. A irrelevância econômica dessa companhia remanescente, em comparação com as controladas anteriores,
pode ser medida pelo fato de que, em janeiro de 1999, o seu capital foi aumentado pela Bombril, através da
integralização de parte dos créditos pela venda da Cirio, passando de US$ 25 milhões para U$ 367 milhões (cf.
as notas explicativas às demonstrações financeiras em 31.12.1999).
13. Em outras palavras: àquele momento, a "multinacional brasileira" voltava a ser apenas a empresa que era
antes da captação dos recursos do público, com negócios e atividades exclusivamente no Brasil — com a
diferença fundamental de que (i) havia captado os recursos do público investidor e (ii) os havia transformado,
ao final do dia e em grande parte, em créditos contra o acionista controlador.
14. Tudo isto, ou apenas isto, é de supor-se que estaria igualmente alardeado no Relatório da Administração, e na
Mensagem do Presidente, do final do exercício de 1998. Ledo engano. Do Presidente, ao final daquele
exercício, não houve qualquer mensagem, e o Relatório da Administração que acompanhou as demonstrações
financeiras de 31.12.1998 — é preciso ler para crer — simplesmente não fala palavra sobre o encerramento do
projeto da "multinacional brasileira", ou sobre a própria decisão e necessidade de venda da Cirio.
15. Apenas nas notas explicativas às demonstrações financeiras foi tratada a alienação da Cirio, sob a rubrica
"venda de investimento relevante".
A evolução das dívidas da Bombril
16. Como se viu posteriormente — na verdade com as defesas neste processo —, a justificativa para a alienação
da Cirio, e a radical guinada no projeto vendido ao público investidor brasileiro, teria sido a combinação da
alteração do cenário internacional, inviabilizando a captação de recursos por companhias cuja holding
estivesse no Brasil, com o vencimento das dívidas da Bombril e de suas controladas, de curto prazo.
17. Realmente, como se viu no item 7 acima, a dívida da controladora Bombril, vencendo-se em 1998, era de cerca
de 155 milhões de dólares, e em 31.12.1998, segundo as demonstrações financeiras naquela data, o total dos
38/42

empréstimos e financiamentos tinha se elevado para o equivalente a US$ 205 milhões (a um câmbio de US$
1.00 = R$ 1,21), sendo praticamente todo esse montante de curto prazo, isto é, a vencer em 1999.
18. Do mesmo modo, as dívidas das então controladas da Bombril eram de mais de US$ 500 milhões, no curto
prazo, isto é, a vencer em 1998. Supostamente, em razão das crises da Ásia (meados de 1997) e da Rússia
(meados de 1998), tais créditos não poderiam mais ser renegociados, caso as companhias tivessem uma
holding brasileira.
19. Tal argumento, no que se refere à dívida das companhias controladas estrangeiras, não me convence. Em
primeiro lugar, enquanto a crise da Ásia se deu em meados de 1997, o Relatório da Administração e a
Mensagem do Presidente transcritos no início deste voto, datados de março de 1998, sequer a mencionam.
20. Em segundo lugar, em agosto de 1998, em plena crise da Rússia, a Cirio adquiriu 36% da companhia Del
Monte Royal, por 77 milhões de dólares, estando ainda sob o controle da Bombril.
21. Tais fatos revelam, a meu ver, que a administração da companhia continuava crendo na empresa, e não
vislumbrava, poucos meses antes de deliberar a venda da Cirio, maiores dificuldades de financiar a companhia.
22. Já no que se refere ao endividamento da Bombril isoladamente, os números revelam que, apesar da venda
Cirio, ele não foi substancialmente reduzido. Em 31.12.1999 as demonstrações financeiras revelavam um total
de US$ 162 milhões de empréstimos e financiamento. Se comparado com o valor da dívida em dólares em
31.12.1998, ajustada pela nova taxa de câmbio que vigorou a partir de janeiro de 1999, tal valor era
praticamente o mesmo do passivo em 31.12.1998.
23. Houve, é verdade, alteração no perfil da dívida, que passou a ser, em 31.12.1999, de cerca de US$ 62 milhões
no curto prazo, e de US$ 100 milhões de longo prazo. Ocorre que as Notas Explicativas às demonstrações
financeiras em 31.12.1999 demonstram que tal alongamento se deu porque, em 18 de fevereiro e em 27 de
maio de 1999 — pouquíssimo tempo depois da venda da Cirio —, a Bombril tomou no exterior, com garantia da
Cirio, 100 milhões de Euros de dívida, com vencimento em 2007.
24. Assim, não só a dívida não se alterou substancialmente, naquele primeiro momento, como seu alongamento
deu-se por tomada de recursos externos, que continuaram disponíveis para a Bombril.
25. Tais dívidas, nos exercícios seguintes, continuaram relativamente estáveis, em moeda constante, sendo de
cerca de US$ 175 milhões em 31.12.2000, e de US$ 124 milhões, no dia 30/09/2001, última informação
disponível nesta data.
26. Assim, quanto à primeira justificativa para o negócio de alienação da Cirio, poder-se-ia falar, no máximo, em
alongamento do perfil da dívida, o qual, como se viu, aparentemente independeu daquela alienação.
As condições da alienação
27. O voto da Diretora Relatora destaca que a venda da Cirio se deu a prazo enquanto a compra fora a vista. Além
deste fato, convém destacar a informação, também constante daquele voto, no sentido de que, segundo as
demonstrações financeiras da companhia em 31.12.2000, boa parte da parcela a prazo desse preço ou foi
emprestada ao acionista controlador, ou simplesmente teve seu vencimento adiado.
28. Com efeito, das notas explicativas àquelas demonstrações financeiras consta a informação de que:
a. o montante recebido pela Bombril Overseas (a quem o crédito foi transferido em integralização de aumento de
capital) em 30 de março de 2000 foi "aplicado" na International Development of Invetiment S.A., a qual,
segundo as mesmas demonstrações financeiras, é empresa relacionada ao controlador Sr. Cragnotti, e que
dessa forma passou a dever à companhia US$ 120 milhões;
b. em 30 de junho de 2000, o saldo da dívida, no valor de 134 milhões de dólares, foi transferido para a C&P
Overseas Ltd., do controlador Sr. Cragnotti, e em 19 de dezembro de 2000 o vencimento, que se daria em 31
de dezembro daquele ano, foi prorrogado por um ano, para 31 de dezembro de 2001; e,
c. parte desse saldo devedor relativo à última parcela não foi ainda liquidado.
1. A tais fatos devem ser acrescentados outros, igualmente relevantes, e também mencionados pela Relatora.
Em 31.12.2000 a Bombril era credora, nos saldos consolidados, apenas em contratos de mútuo, de US$ 305
milhões, da C&P Overseas (com a cotação de US$ 1,00 = R$ 1,9554), utilizada nas demonstrações financeiras.
39/42

2. Logo, somando-se os valores a receber das empresas ligadas ao acionista controlador, seja por mútuos seja
pela venda da Cirio, a Bombril, em seus números consolidados, simplesmente era credora de seu controlador,
em 31.12.2000, de US$ 560 milhões, ou seja, (i) quase uma vez e meia o preço da Cirio, que portanto não foi
efetivamente recebido e (ii) quase três vezes todo o passivo por empréstimos e financiamentos da Bombril, que
era, na mesma data, de US$ 175 milhões.
3. Em outras palavras: a Bombril gera caixa e endivida-se para financiar ao seu controlador, seja por mútuos seja
pelo alongamento do perfil da dívida deste pela compra da Cirio.
4. E para que se tenha a exata noção de quão distante da realidade fica, neste contexto, a justificativa da
dificuldade de crédito da empresa brasileira, e das crises da Rússia e da Ásia, basta ver que, em 04.01.2001 a
Bombril Overseas, controlada da Bombril, tomou 20 milhões de dólares de dívida — sem necessidade para a
Bombril, como visto —, com juros de 11,25% ao ano, com vencimento em 4 de janeiro de 2002, e garantia da
Bombril, endividando-se no curto prazo enquanto a detentora de 100% de seu capital — a Bombril —, segue
financiando seu controlador no longo prazo.
5. Em outras palavras: a empresa brasileira toma recursos sem deles necessitar, apenas para destiná-los ao
controlador.
6. Por estas razões, quanto às imputações que são feitas ao acionista controlador Sergio Cragnotti nesta
condição e na de administrador, salientando, ademais, que o valor da multa para ele proposta, de R$
62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), me parece inteiramente razoável e
consentâneo com a gradação estabelecida em lei — que permite que a pena alcance 50% do valor das
operações irregulares —, até porque corresponde a cerca de 6% da quantia de R$ 1.096.170.000,00,
equivalente à soma das parcelas pendentes de recebimento da venda da Cirio em 31.12.2000 (R$
498.100.000,00) com o valor dos mútuos com o controlador na mesma data (R$ 598.070.000,00).
7. Quanto aos administradores, contudo, divirjo do voto da Diretora-Relatora, exclusivamente quanto à apenação
de Fernando dos Santos Ferreira, que se absteve de votar na deliberação do Conselho de Administração
relativa à venda da Cirio, a quem entendo deva ser aplicada a pena de advertência.
8. Esclareço que a apenação dos administradores cabe, a meu juízo, apenas porque não avaliaram com a
necessária profundidade e antecedência uma relevantíssima alteração nos negócios da companhia, que
importava, inclusive, em mudança radical dos compromissos assumidos com os investidores nacionais que
subscreveram o aumento de capital de 1997.
9. É o meu voto.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2002.

Marcelo F. Trindade

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/99
Declaração de Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Concordo com a condenação proposta pela Diretora Relatora e pelo Diretor Marcelo Trindade, ressalvado no que
respeita ao Sr. Fernando Santos Ferreira. Contudo, entendo oportuno salientar que, no meu entender, a prática das
infrações imputadas restou efetivamente configurada, essencialmente, em razão dos fatos mencionados adiante:
A versão apresentada pela Defesa do Sr. Cragnotti e outros não se sustenta à luz dos fatos e, principalmente, dos
números constantes das demonstrações financeiras.
Com efeito, se bem examinadas essas demonstrações financeiras, ver-se-á que a história dos números é bem outra.
Antes da alienação da Cirio Holding – e, indiretamente, da Cirio – pela Bombril ao Sr. Cragnotti, através da Bombril-
Cirio International (ex-Cragnotti & Partners Capital Investment S/A), a Bombril apresentava uma dívida de
aproximadamente US$ 156 milhões, excluído o efeito da consolidação, e um crédito contra o controlador de
aproximadamente US$ 484 mil.
Após a venda, este crédito da Bombril contra a controladora, que, como se disse, era de aproximadamente US$ 484
40/42

mil, em 31/12/1997, foi aumentado seguida e substancialmente, chegando ao valor aproximado de US$ 305 milhões
em 31/12/2000, sem considerar o crédito decorrente da venda da Cirio Holding. Caso se considere este último crédito
ainda, o valor chega a aproximadamente US$ 560 milhões, conforme números também de 31/12/2000.
Visto isto, o que se conclui é que, para se pagar uma dívida deste valor e deixar de financiar o grupo, a Bombril (i)
terminou por alienar um ativo avaliado em US$ 380 milhões, para não discutir o número apresentado à assembléia,
(ii) emprestou recursos ao controlador no montante aproximado de US$ 305 milhões ou de US$ 560 milhões (se
considerado o crédito da venda a prazo), e, o que é pior, (iii) continuou tomando dinheiro emprestado.
Mas, novamente examinados os números da Bombril, este dinheiro que a Bombril tomava emprestado não se
destinava a si ou a outra sociedade de que participava – pois, como dito no Voto do Diretor Marcelo Trindade,
após a alienação da Cirio à Bombril-Cirio International, restou apenas como controlada a Bombril Overseas
Inc. – mas se destinava ao acionista controlador ou a sociedades em que este último detinha interesses.
Tudo isso serve para demonstrar que, à guisa de salvar a Bombril, que supostamente não tinha condições de se
financiar ou ao grupo, o Sr. Cragnotti, através de suas controladas, acabou tendo nela a sua financiadora salvadora,
pois a Bombril simplesmente continuou financiando esse Sr. e suas empresas seguidamente e em volumes enormes.
A Bombril que, segundo a defesa, não teria capacidade para se financiar e ao grupo, e por isso a venda, após a tal
operação continuou financiando todo o grupo, do qual deixara de ser a cabeça, a holding. Todavia, agora com um
ativo a menos; e não um ativo qualquer, mas um ativo valioso, uma marca conhecida, tendo sido alardeado para
quem quisesse ouvir que se tratava de um negócio fantástico, quando se tratou de vendê-lo à Bombril.
A Bombril, então, continuou com ônus de financiar o grupo, ou pelo menos com parte substancial dele. Só que, para
suportar esse ônus, ainda se viu desapossada de um ativo seu.
A verdade, e os mútuos feitos ao grupo controlador mostram isso com uma clareza inigualável, é que, pela operação
urdida pelo acionista controlador, este alienou a Cirio à Bombril, recebendo o preço à vista integralmente, e,
posteriormente, readquiriu esta mesma companhia da Bombril. Mas não diria nem que readquiriu a prazo, mas sim
que readquiriu com o próprio dinheiro da Bombril, pois, de forma direta ou indireta, a Bombril sempre adiantava os
recursos ou os retornava ao grupo controlador, como se não tivesse acionistas minoritários, que confiaram nas
declarações e no plano de negócio que foi apresentado ao mercado quando da operação de aumento de capital em
subscrição pública. Pode-se dizer que a própria Bombril é que pagou o preço da venda da Cirio ao Sr. Cragnotti e
suas controladas.
Viu-se, então, que o grupo controlador tornou-se um enorme sorvedouro de recursos da Bombril, onde os mútuos se
agigantavam dia após dia, para financiar não só a compra da Cirio, mas outras operações também, já que os valores
mutuados, em vários momentos, sobrelevaram o preço da venda.
Ao cabo da operação, a Bombril deixou de ser uma sociedade de atuação internacional – uma multinacional,
como se dizia – tornando-se uma sociedade nacional financiadora de sociedades internacional de interesse do
controlador.
Já se disse que a Lei no 6.404/76 introduziu conceito inovador em matéria de legislação societária no que toca
ao acionista controlador. De fato, a lei, reconhecendo que no Brasil o controle concentrado é a regra, e que a
influência do acionista controlador na administração da sociedade é inegável, tratou de lhe atribuir funções
próprias e responsabilidades específicas, afastando-se de outras legislações onde não há previsão específica
para o acionista controlador.
O acionista controlador passa a ser órgão da companhia e sua influência, conforme reconhece a lei, não se restringe
ao voto na assembléia. Antes ao contrário, diversas disposições legais deixam claro que o acionista controlador pode
e deve orientar os negócios sociais e as atividades dos órgãos de administração, evidentemente sempre no interesse
social.
Nesse sentido, apresenta-se clara, a meu ver, a violação aos deveres e obrigações do acionista controlador, que se
houve muito mal no seu poder-função, razão pela qual estou absolutamente convencido que merece a condenação
proposta.
Com relação ao Sr. Fernando Santos Ferreira, entendo que deve ser absolvido. É que tendo este conselheiro se
abstido de votar na reunião do Conselho de Administração, não aprovou a deliberação – mas também não votou
contra, é verdade. Mas, diante da complexidade da matéria que se discutia, e da urgência que se lhe impôs para
decidir, parece-me que, se o conselheiro não tinha, naquele momento, opinião formada sobre a questão, não seria
41/42

razoável que se lhe exigisse o voto, positivo ou negativo, até mesmo porque o assunto seria submetido à assembléia
geral de acionistas, acompanhado de laudo de avaliação de elaborado por empresa especializada internacional. A
abstenção, que foi a única entre os conselheiros presentes, a meu ver não pode ser equiparada à omissão, pois não
se deu de forma sistemática e seguida, mas sim sobre uma deliberação cuja complexidade era patente a qualquer
um, inclusive para pessoas especializadas. A comissão de inquérito não fez prova de que a matéria teria sido
apresentada ao conselheiro, juntamente com as respectivas propostas e justificativas, com antecedência necessária a
permitir concluir que o conselheiro não teria sido diligente.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2002.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor

42/42